Tribunal: TJBA
Processo: 0500194-09.2020.8.05.0201
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0500194-09.2020.8.05.0201 – Comarca de Porto Seguro/BA

Apelante: Michael Wayne Passos Silva

Advogado: Dr. Antônio Sérgio Gonçalves Reis (OAB/BA: 6.797)

Advogada: Dra. Lucimar Lima Miranda (OAB/BA: 61.800)

Advogado: Dr. Ciro Rocha Soares (OAB/BA: 17.309)

Apelante: Sarah Maria Dias Caminha

Advogado: Dr. Abdon Antônio Abbade dos Reis (OAB/BA: 8.976)

Apelante: Banco Toyota do Brasil S/A

Advogado: Dr. Amândio Ferreira Tereso Júnior (OAB/BA: 31.661-A)

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. João Paulo de Carvalho da Costa

Apelada: Sarah Maria Dias Caminha

Advogado: Dr. Paulo Santana Ferreira (OAB/BA: 16.790)

Apelado: Michael Wayne Passos Silva

Advogado: Dr. Carlos Frederico Menezes Barreto (OAB/BA: 9.775)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. João Paulo de Carvalho da Costa

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 129,
CAPUT
, 329 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL). MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA CONDENADO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RESISTÊNCIA E CORR
U
PÇÃO ATIVA. SARAH MARIA DIAS CAMINHA CONDENADA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DAS DEFESAS E DO BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.
PRELIMINARES DEFENSIVAS
: NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DOS ATOS DELAS DECORRENTES. INACOLHIMENTO. MEDIDA CAUTELAR ORIGINÁRIA E SUBSEQUENTES PRORROGAÇÕES DEFERIDAS PELO MAGISTRADO SINGULAR EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEI 9.296/96. DECISÕES IDONEAMENTE MOTIVADAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE COMPARTILHAMENTO, NA AÇÃO PENAL, DA PROVA EMPRESTADA. OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO À PARTE ADVERSA ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES E DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INALBERGAMENTO. INVESTIGAÇÃO PAUTADA NOS DITAMES DA RESOLUÇÃO Nº 181/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO ÓRGÃO, BEM COMO NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO RE 593727. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE SIGILO. CONCEDIDO AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DO PROCESSO POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL PELA POLÍCIA MILITAR. NÃO CABIMENTO.
POSSIBILIDADE DE A POLÍCIA MILITAR EMPREENDER ATOS DE POLÍCIA INVESTIGATIVA, INCLUSIVE EM AUXÍLIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO EVIDENCIADA QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS CONFIGURE FLAGRANTE POSTERGADO, PRESCINDINDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DE ACESSO AOS DADOS E MÍDIAS DAS TESTEMUNHAS PROTEGIDAS, TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO EM NÚMERO SUPERIOR AO LEGAL E INDEFERIMENTO DE DILI
G
ÊNCIAS APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÍDIAS REFERENTES AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PROTEGIDAS EM SEDE MINISTERIAL ENTREGUES EM CARTÓRIO. GRAVAÇÕES E RESPECTIVAS TRANSCRIÇÕES DISPONÍVEIS ÀS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO ATESTANDO AUSÊNCIA DE ACESSO AOS DEPOIMENTOS OU AOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS PROTEGIDAS. TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO ARROLADAS EM CONFORMIDADE COM O QUANTITATIVO PREVISTO NO ART. 401 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVALÊNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO EM CASOS DE CONEXÃO/CONTINÊNCIA COM OS CRIMES DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA QUANDO NECESSÁRIO PARA A BUSCA DA VERDADE REAL. FACULDADE DE O JUIZ, COMO DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS, INDEFERIR AS QUE CONSIDERAR IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NULIDADE DO FEITO POR CONTA DA GRAVAÇÃO DA ENTREVISTA RESERVADA ENTRE OS ACUSADOS E SEUS DEFENSORES. INACOLHIMENTO. GARANTIDA A REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA SEM NENHUMA INTERFERÊNCIA DE TERCEIROS. DIÁLOGOS NÃO UTILIZADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NEM PELO MAGISTRADO, AO PROFERIR SENTENÇA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO POR SUPOSTA INCOMUNICABILIDADE. INACOLHIMENTO. NÃO DEMONSTRADA EFETIVA INTERFERÊNCIA EXTERNA OU PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
DEFESA DA APELANTE SARAH QUE MANIFESTOU EXPRESSA ANUÊNCIA À REALIZAÇÃO DA ASSENTADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. ATO REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA POR COVID-19 À ÉPOCA. NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER ENFRENTADO TODAS AS TESES DA DEFESA. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PONTUAL SOBRE CADA TESE ALEGADA PELAS PARTES. PERTINÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUE JUSTIFIQUE O DESFECHO DO PROCESSO, AINDA QUE POR INFERÊNCIA LÓGICA. PREFACIAIS RECHAÇADAS.
MÉRITO
: PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DA RÉ SARAH TAMBÉM PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. CONTEXTO DO FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DAS TESTEMUNHAS PROTEGIDAS. ACUSADA QUE TINHA CIÊNCIA DA TRAFICÂNCIA PRATICADA PELO MARIDO E COM ELE PARTICIPAVA, REITERADAMENTE, DA ENTREGA DOS ENTORPECENTES A ALGUNS COMPRADORES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NOS AUTOS. EVIDENCIADO O VÍNCULO ASSOCIATIVO, ESTÁVEL E PERMANENTE, NÃO SÓ ENTRE OS ACUSADOS, MAS ENTRE ELES E OUTROS INTEGRANTES DO GRUPO. COTEJO DAS PROVAS PRODUZIDAS EM C
ONTRADITÓRIO
JUDICIAL COM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, QUEBRAS DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICOS. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DE MICHAEL WAYNE TAMBÉM PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA EM LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. OFENSA à INTEGRIDADE FÍSICA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE ERA PREVISÍVEL, EM RAZÃO DA RESISTÊNCIA DO RÉU E LUTA CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. OBSERVÂNCIA AO ART. 329, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. CÚMULO MATERIAL DAS REPRIMENDAS.
dosimetria das penas de michael wayne.
DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS: PLEITO DEFENSIVO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ALBERGAMENTO. VETORES NEGATIVAMENTE VALORADOS COM LASTRO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. COMPROVADA A POSIÇÃO DE COMANDO DO ACUSADO NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS EMPREENDIDO PELA ASSOCIAÇÃO. AGRAVANTE COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, IGUALMENTE PREPONDERANTE. MANTIDAS AS PENAS DO CRIME NO PATAMAR MÍNIMO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO: AFASTADA, DE OFÍCIO, A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, CALCADA EM MOTIVAÇÃO GENÉRICA. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSS
I
BILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA VALORADA PELO SENTENCIANTE NA PRIMEIRA FASE PARA REPUTAR DESFAVORÁVEL A CUL
PABILIDADE
DO AGENTE. PRO
I
BIÇÃO AO
BIS IN IDEM
. REPRIMENDAS REDIMENSIONADAS. RATIFICADAS AS PENAS DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA, JÁ FIXADAS PELO JUIZ DE ORIGEM NO MÍNIMO LEGAL. APLICADA, NESTA SEARA, A SANÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL NO PATAMAR MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. PENAS DEFINITIVAS DO RÉU REDIMENSIONADAS. MANTIDO EM FECHADO O REGIME PRISIONAL INICIAL.
DOSIMETRIA DAS PENAS DE SARAH
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO MINISTERIAL DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. CABIMENTO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À PERSONALIDADE. apontados atributos similares. vedação ao
bis in idem
. ACUSADA COM ÍNDOLE MANIPULADORA, AGRESSIVA E DISSIMULADA. PENAS-BASE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES ESTABELECIDAS, NESTA SEARA, ACIMA DO MÍNIMO. PEDIDO DA DEFESA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. COMPROVADA A DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REPRIMENDAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS FIXADAS EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA. REQUERIMENTO DEFENSIVO DE REDUÇÃO DAS BASILARES DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO AO MÍNIMO PREVISTO. INACOLHIMENTO. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, MAS VALORADA COMO DESFAVORÁVEL A PERSONALIDADE DA ACUSADA, COMO REQUERIDO PELO
PARQUET
. PENAS DEFINITIVAS DA RÉ REDIMENSIONADAS E MAJORADAS EM RAZÃO DO CONCURSO DE CRIMES. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O FECHADO, diante do
quantum
de pena fixado e da presença de vetores negativos na primeira fase. não cabimento da substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos por ausência de preenchimento do requisito disposto no art. 44, inciso I, do código penal. pleito de detração penal. inalbergamento. regime mais gravoso fixado também por conta de circunstâncias judiciais negativamente valoradas. pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. benesse já deferida em sentença e mantida em sede recursal diante da proibição de decretação da custódia cautelar
ex officio
. PRETENSÃO DEFENSIVA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
beNS APREENDIDOS
: PLEITO MINISTERIAL DE PERDIMENTO DO VEÍCULO

CHEVROLET S10, COR PRETA, PLACA PLH1254 EM FAVOR DA UNIÃO.
POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ERA UTILIZADO PARA A MERCANCIA
ILÍCITA
DE PSICOTRÓPICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE POR SUPOSTO TERCEIRO DE BOA-FÉ. REQUERIMENTO DO BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO FORD FUSION TITANIUM 2.0 GTDI, COR BANCA, PLACA PKF7E00. ACOLHIMENTO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DEMONSTRADA A PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. BOA-FÉ EVIDENCIADA. BEM QUE NÃO MAIS INTERESSA AO PROCESSO. TERCEIRO QUE NÃO DEVE SER PREJUDICADO COM O CONFISCO DO MÓVEL. RESTITUIÇÃO DE RIGOR.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DE SARAH MARIA DIAS CAMINHA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DE MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas
para retificar as penas-base do delito de tráfico de drogas ao mínimo legal.
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de: a) condenar Michael Wayne Passos Silva também pelo delito tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal, reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal para o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e, DE OFÍCIO, afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime quanto ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06, redimensionando as penas definitivas respectivas para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e 1.297 (um mil duzentos e noventa e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo; b) condenar Sarah Maria Dias Caminha também pela prática do delito disciplinado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e valorar negativamente o vetor personalidade do agente para os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, redimensionando as penas definitivas respectivas para 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.387 (um mil trezentos e oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, e modificando o regime prisional inicial da sanção corporal para o fechado; e c) decretar o perdimento, em favor da União, do veículo Chevrolet S10, cor preta, placa PLH1254, determinando, ainda, que se realize nova busca e apreensão do bem. APELO DO BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A CONHECIDO E PROVIDO, para determinar, em seu favor, a restituição do veículo Ford Fusion Titanium 2.0 GTDI, placa PKF7E00, cor banca, chassi 3FA6P0D90GR228725, Renavan 01104872444.

I - Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia, pela Defesa, e pelo Banco Toyota do Brasil S/A, insurgindo-se contra a sentença (ID. 169486923, PJe 1º Grau) e o
decisio
de ID. 169487084, PJe 1º Grau, proferidos pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que condenou Michael Wayne Passos Silva às penas de 12 (doze) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 1.510 (um mil, quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, c/c o art. 329,
caput
, e art. 333, na forma do art. 69, todos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade; bem como condenou Sarah Maria Dias Caminha às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos e determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 169485020, PJe 1º Grau),
in verbis,
que: “[...] no dia 23 de março de 2020, por volta das 16h20min, na rua Pau Brasil, s/n, bairro Village, Porto Seguro, os denunciados, consciente e voluntariamente, traziam consigo substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, consistentes em 19 (dezenove) saquinhos de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, consoante laudo de constatação preliminar de substância entorpecente e auto de exibição e apreensão anexos, bem como encontravam-se associados, de forma estável e permanente, para o exercício da traficância, tendo, inclusive, o primeiro denunciado, se oposto à execução de ato legal, mediante violência à funcionário público no exercício de suas funções, causando-lhe as lesões constantes em laudo pericial anexo, além de ter oferecido e prometido vantagem indevida aos policiais, para determiná-los a praticar, omitirem-se ou retardar ato de ofício. Restou verificado, por meio do APF lavrado nos autos do IP 070/2020 (documento anexo), que no dia 23 de março de 2020, o investigado MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA, vulgo CARA DE JEGUE, realizava a comercialização de substâncias entorpecentes (cocaína) na Orla Norte de Porto Seguro, a bordo de um veículo FORD FUSION, de cor BRANCA, quando estava na companhia de sua esposa, a Sra. Sarah Maria Dias Caminha, segunda denunciada. Após receberem informação de que um casal traficava na orla de Porto Seguro, e de que estes se encontravam a bordo de um veículo FORD FUSION, os policiais militares passaram a circular pelo local. Durante a ronda, avistaram o veículo suspeito e perceberam que em seu interior trafegavam dois indivíduos, um deles, o primeiro denunciado, MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA, vulgo CARA DE JEGUE, conhecido traficante de drogas desta cidade. Ao desenvolverem a diligência, iniciaram uma constante vigilância e, após os policiais militares confirmarem que se tratava do alvo da denúncia, acompanhado de uma mulher (posteriormente identificada como Sarah Maria Dias Caminha, segunda denunciada), foram flagradas três entregas de pacotes suspeitos. A primeira entrega fora realizada na AVENIDA COQUEIRAL, nas imediações do HOTEL PORTO BELO, para um indivíduo não identificado, a bordo de um GM CELTA, de cor PRATA, placa policial também não identificada. Já a segunda entrega ocorrera na AVENIDA BAHIA, para um homem identificado como Marcelo, que estava sem camisa e trajava bermuda amarela, tendo, após se aproximar do veículo do investigado, adentrado a um imóvel localizado na RUA RIO DE JANEIRO, n.º 259, ALTO DO MUNDAÍ. Por fim, a terceira entrega aconteceu na RUA DOS MAMOEIROS, para um HNI que trafegava em uma motocicleta HONDA BIS, ou motocicleta pequena, parecida, cor preta/azul escura, placa não identificada [...]. Durante a vigilância, diante da suspeita da prática da traficância, foi acionada uma guarnição para efetuar a abordagem, sendo o alvo alcançado na RUA PAU BRASIL, BAIRRO VILLAGE, S/N. Ao chegarem no local acima mencionado, os policiais verificaram o desembarque dos denunciados do veículo FORD FUSION, COR BRANCA, placa policial PKF 7E00. Neste momento, foi dada voz de abordagem ao denunciado Michael, tendo o mesmo tentado adentrar a um imóvel em construção, tendo sido impedido pelos policiais militares. Assim sendo, diante das fundadas suspeitas de que o requerente trazia consigo substâncias entorpecentes, iniciou-se a busca pessoal no mesmo, na qual foi encontrado um celular Iphone XR amarelo e dourado, uma determinada quantia em dinheiro, e uma carteira com documentos pessoais. Após a busca pessoal, os policiais informaram ao primeiro denunciado, neste momento já identificado como MICHEL WAYNE PASSOS SILVA, que realizariam busca no veículo, tendo sido solicitado ao mesmo que ficasse parado próximo ao carro para acompanhar o procedimento. Ato contínuo, este desobedeceu a ordem policial, abriu a porta do motorista do veículo, quando então verificou-se que o abordado efetuou a retirada de uma meia preta, tendo tentado ocultá-la dentro de suas calças, nas partes íntimas. O denunciado foi então impedido de esconder o material, tendo entrado em luta corporal com o SD/PM Rezende, que se valeu de força necessária e proporcional para contê-lo (auxiliado pelos colegas). Da resistência à ação, verificou-se que o policial mencionado fora lesionado pelo primeiro denunciado, tendo sido realizado exame de lesão corporal junto ao DPT/Porto Seguro/BA. Durante a contenção de Michael, que se mostrava bastante agressivo, este dispensou, próximo ao veículo, a meia preta retirada do automóvel, tendo, apenas neste momento, a guarnição conseguido fazer cessar a resistência. Quando os policiais militares verificaram o conteúdo da meia preta apreendida em poder do primeiro denunciado, foram encontrados 19 (dezenove) saquinhos de cor azul que continham material entorpecente (cocaína). Ao perceber que seria preso, Michael se dirigiu ao SD/PM Rezende, perguntando se poderia conversar com o comandante da guarnição. Neste instante, o aludido soldado chamou o SD/PM Douglas, tendo o mesmo ouvido do primeiro denunciado que gostaria de fazer um acordo com os policiais, insistindo que este acordo seria bom para todo mundo. Assim, foi oferecida a quantia em dinheiro apreendida pelos policiais em poder do flagranteado, ou seja, R$ 1.189,00 (mil cento e oitenta e nove reais), a fim de que não houvesse condução à Delegacia de Polícia. Todavia, o comandante da guarnição informou que não faria qualquer tipo de acordo com Michael. Por fim, ao ouvir a resposta negativa dos policiais, Michael ainda respondeu em tom de deboche que com aquela quantidade de drogas apreendidas em seu poder, não daria nada para ele. Após a condução à Delegacia de Polícia, os denunciados foram apresentados à autoridade policial de plantão, juntamente com os objetos/bens apreendidos em seus poderes, quer seja: 19 (dezenove) saquinhos de substância entorpecente (cocaína), acondicionadas em embalagens azuis, conforme laudo de constatação provisório de substância entorpecente acostado ao Auto de Prisão em Flagrante – APF; a quantia de R$ 1.189,00 (mil cento e oitenta e nove reais), encontrada na posse do denunciado Michael, a quantia de R$ 611,35 (seiscentos e onze reais e trinta e cinco centavos) encontrada com a denunciada Sarah; dois aparelhos celulares, um IPHONE XR amarelo/dourado (pertencente ao primeiro denunciado) e um IPHONE XS, cor preta (pertencente à segunda denunciada). Na ocasião, fora ainda apreendido um veículo FORD FUSION, cor branca, AWD GTDIB, placa policial PKF 7E00, de propriedade do primeiro denunciado, utilizado para a prática da traficância pelo casal. Objetivando uma melhor análise dos fatos apurados, foi instaurado, no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, o PIC n.º 002/2020, IDEA n.º 706.9.49950/2020, em que restaram confirmadas as entregas de substâncias entorpecentes pelo casal denunciado, na orla norte de Porto Seguro, no dia 23.03.2020, dentre outras. No decorrer das diligências realizadas, foram identificadas algumas das pessoas que adquiriram substâncias entorpecentes dos denunciados. Todas confirmaram que eram clientes do primeiro denunciado, e que compravam cocaína regularmente com o mesmo, sendo que muitas das vezes em que as drogas eram vendidas, o comércio era realizado na presença da companheira/comparsa, Sra. Sarah, segunda denunciada, a qual tinha plena consciência e participação na atividade ilícita praticada. Restou ainda apurado, que o denunciado se valia comumente de uma motocicleta pequena, aparentemente uma Honda Bis, e do veículo apreendido (FORD FUSION) para realização das entregas das substâncias entorpecentes comercializadas, na tentativa de ludibriar e dificultar sua possível identificação. As encomendas eram realizadas via aplicativo de mensagens whatsapp, nas quais compradores solicitavam as entregas em lugares predeterminados, confirmando a qualidade de traficante do primeiro denunciado. A participação da denunciada Sarah na comercialização das substâncias entorpecentes apreendidas e em outras ocasiões em que ocorreram vendas de drogas por seu esposo, o denunciado Michael, restou inequivocamente comprovada no decorrer do procedimento investigatório, tendo em vista que, em várias oportunidades esta se fazia presente na entrega da cocaína, atuando, inicialmente, como coautora do delito e, em segundo plano, enquanto elemento de distração/dissimulação das condutas ilícitas por ambos praticadas. Os denunciados transitavam pela orla de Porto Seguro, em conjunto, praticando tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na medida em que realizavam entregas pontuais para os clientes preestabelecidos, os quais faziam a encomenda das drogas via aplicativo de mensagens (Whatsapp). O
modus operandi
dos denunciados consistia em ludibriar os investigadores, dissimulando o tráfico de drogas, na medida em que trafegavam em zona turística, em carro de luxo, aparentando ser um simples casal de turistas. Ressalte-se, ainda, que restou demonstrado, nos autos do procedimento investigatório criminal que tramita no Ministério Público do Estado da Bahia, que a denunciada Sarah tinha plena consciência da atividade ilícita exercida pelo seu esposo Michael, participando efetivamente da mesma, tendo, inclusive, após ter sido liberada do flagrante realizado em sede policial, ocasião em que fornecera endereço diverso daquele em que realmente reside com o primeiro denunciado, ido até o local respectivo (CASA 07, RUA MONTE ALTO, N.º 21, CONDOMÍNIO ALTO TAPERAPUAN, PORTO SEGURO/BA) e retirado/ocultado alguns pertences, que foram levados em uma sacola, conforme informações constantes dos autos. Foram encontrados, ainda, em que peso o esforço da segunda denunciada, no endereço supracitado, 8 (oito) potes de fermento químico em pó, da marca Royal, de 250 g (duzentos e cinquenta gramas) e 1 (um) pote de 100 g (cem gramas); 01 (um) pote de bicarbonato de sódio, 100 g (cem gramas) apreendidos, surpreendentemente no quarto de Michael, além de invólucros, na cor azul, semelhantes àqueles utilizados para embalar as substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos denunciados - apreendidos no lixo da residência do casal, [...]. As condutas praticadas pela segunda denunciada, que demonstram sua total vinculação com o tráfico praticado, bem como a estável e permanente associação para o mesmo, não param por aí. Após a liberação de Sarah, a mesma demonstrou enorme preocupação em relação ao patrimônio do casal, restando verificada a existência de mensagem endereçada à genitora de seu esposo (Sra. Hilda), no sentido de que a mesma providenciasse o saque de vultuosa quantia em dinheiro de conta de titularidade da denunciada, informando que do montante total depositado (pouco mais de quarenta e seis mil reais), R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) pertenceriam a Michael. Solicitou, todavia, a retirada de toda quantia, no intuito de ocultar patrimônio adquirido por meio da prática ilícita desempenhada pelo casal (documentação anexa). Outro ponto que ressalta a prática e ganhos auferidos de maneira ilícita pelo casal, advém da desproporcionalidade patrimonial existente entre a atividade lícita declarada por ambos e diversos documentos encontrados no imóvel localizado no real endereço referente à CASA 07, RUA MONTE ALTO, N.º 21, CONDOMÍNIO ALTO TAPERAPUAN, PORTO SEGURO/BA, vinculado aos denunciados. No aludido imóvel, tendo em vista o cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão judicialmente autorizada, foram encontrados inúmeros documentos que comprovam a aquisição de patrimônio significativo pela denunciada Sarah, incluindo-se contratos particulares de compra e venda e de locações realizadas por esta última, o que ensejou, inclusive, diante da patente discrepância entre as atividades lícitas declaradamente exercidas/desempenhadas pelo casal, a instauração de procedimento investigatório criminal para apuração do crime de branqueamento de capitais. Contatou-se, também, imediatamente após a liberação da denunciada Sarah, que o aparelho celular apreendido, pertencente ao denunciado Michael, fora objeto de bloqueio remoto, o que impossibilitou a extração de dados no mesmo contidos, dificultando a apuração dos crimes praticados pelo casal, por meio da destruição de provas que robusteceriam ainda mais o enorme conjunto probatório carreado aos autos. Conforme visto acima, a denunciada Sarah detinha ainda outras funções, como a de gerenciar e ocultar o patrimônio ilícito do casal, auferido mediante a comercialização de substâncias entorpecentes. O flagrante perpetrado pelos policiais militares vem apenas corroborar a reiterada condição dos denunciados de traficantes associados, de forma estável e permanente, na medida em que restou apurado que em diversas oportunidades, as entregas das drogas eram efetuadas conjuntamente pelo casal denunciado. [...]”.

III - O Ministério Público do Estado da Bahia, em suas razões de inconformismo, postula a condenação da Denunciada Sarah Maria Dias Caminha também pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, devendo ser valorados negativamente na primeira fase da dosimetria das penas os vetores “conduta social” e “personalidade” em relação aos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico; a condenação do Denunciado Michael Wayne Passos Silva pela prática do delito previsto no art. 129 do Código Penal, reconhecendo, em seu desfavor, a circunstância agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal, por ter sido comprovada a sua posição de liderança no tráfico e na associação criminosa e, por fim, a declaração de perdimento do veículo Chevrolet S10, cor preta, placa PLH 1254, determinando-se nova busca e apreensão.

IV - Por sua vez, a Defesa de Michael Wayne Passos Silva, nas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade do processo, alegando que as provas produzidas pela Polícia Militar, exercendo as funções da Polícia Judiciária, são imprestáveis, por total falta de competência constitucional; no mérito, requer a absolvição da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas, e a redução das penas-base correspondente ao delito de tráfico de entorpecentes para o mínimo legal.

V - Já a Defesa da Sentenciada Sarah Maria Dias Caminha, nas respectivas razões, argui, preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas e dos demais atos realizados a partir delas; a nulidade das investigações, por não ter sido permitido à defesa técnica a análise de provas em razão do sigilo, determinando-se a anulação do feito
ab initio
; a nulidade do processo, em razão da usurpação de competência da Polícia Civil pela Polícia Militar; a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de acesso pela Defesa às informações da acusação, em especial aos dados e mídias dos depoimentos prestados pelas testemunhas protegidas, bem assim por terem sido arroladas testemunhas pela acusação em número maior do que o previsto em lei; a nulidade do processo, em razão da gravação da entrevista reservada entre os Acusados e seus defensores, em afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, bem como da violação da incomunicabilidade de testemunhas, observada durante a audiência de instrução; a nulidade do procedimento investigativo levado a feito pelo Ministério Público, inclusive diante da excessiva dilação de prazo para a sua conclusão, devendo ser determinado seu desentranhamento; a nulidade do processo decorrente do indeferimento das diligências requeridas pela defesa após o encerramento da instrução processual; a nulidade da sentença, por não ter enfrentado as teses sustentadas pela Defesa. No mérito, pugna pela absolvição, alegando a ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório pelo delito de associação para o tráfico, bem assim para a reforma da sentença requerida pelo
Parque
t
em relação ao crime de tráfico de entorpecentes; subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judicias, com a fixação das penas-base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; a detração penal; o deferimento do direito de recorrer em liberdade; bem como a concessão do benefício da prisão domiciliar para o cumprimento de pena.

VI - Por último, o Banco Toyota do Brasil S/A postula, em suas razões, a restituição do veículo Marca/Modelo Ford Fusion Titanium 2.0 GTDI, placa PKF7E00, cor branco, 3FA6P0D90GR228725, Renavan 01104872444, alegando ter demonstrado que o aludido automóvel está alienado fiduciariamente, de modo que jamais pertenceu à devedora fiduciante ou aos Réus na ação criminal que deu origem ao perdimento.

VII - Não merecem acolhimento as preliminares suscitadas pelas Defesas. De proêmio, cumpre lembrar que, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no AREsp n. 1.986.902/MS, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023).

VIII - Primeiramente, foi suscitada pela Defesa da Ré Sarah a nulidade das interceptações telefônicas e de todos os atos realizados a partir delas, por desrespeitar as normas e os estritos limites previstos na Lei n.º 9.296/96, bem como direitos e garantias constitucionais.
In casu
, a detida análise dos autos permite observar que o Setor de Inteligência do 8º BPM/Porto Seguro encaminhou ao Ministério Público Estadual, por meio do Ofício nº 01/01/2020, datado de 24/01/2020 (IDs. 169485775/169485783, PJe 1º Grau), informações e dados referentes a pessoas vinculadas a um grupo criminoso voltado à prática de tráfico de drogas, com forte atuação nas regiões do centro e orla de Porto Seguro, figurando como principal liderança a pessoa de João Santos Porto, vulgo “Orelha”, preso em 2015, substituído pelo irmão Wagnon Santos Porto, vulgo “Guinho”, com quem o Apelante Michael Wayne Passos Silva, vulgo “Cara de Jegue”, tinha vinculação direta, como um de seus gerentes. As informações enviadas subsidiaram pedido de quebra de sigilo telefônico e interceptação telefônica formulado pelo
Parquet,
na data de 04/02/2020,

em relação às pessoas indicadas no requerimento, entre elas o Recorrente Michael Wayne (IDs. 169485760/169485774, PJe 1º Grau), desencadeando a “Operação Intocáveis”, pleito que restou deferido pelo Magistrado de origem, na mesma oportunidade, por meio de decisão devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais (ID. 169485784, PJe 1º Grau), na qual o Juiz, em observância ao art. 93, IX, da Carta Magna e nos termos do art. 5º da Lei nº 9.296/1996, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para execução da diligência, destacando haver nos autos “notícia de que grupos rivais estariam em briga por conta de pontos de tráfico de drogas, o que estaria a intensificar os homicídios na cidade de Porto Seguro”, além de sobrelevar que “a medida de interceptação [visava] complementar a investigação, com a identificação dos indigitados autores do crime, assim como [visava] estabelecer o
modus operandi
, como forma de garantir maior robustez das investigações”.

IX - Nesse viés, à medida que os respectivos Relatórios de Monitoração Telefônica eram concluídos e novas pessoas eram citadas em conversas pelos alvos interceptados, sugeria-se a renovação das interceptações dos terminais já monitorados; o requerimento de interceptação de novos terminais; bem como o cancelamento de outros, por não terem gerado áudio de interesse, sendo certo que, em linha oposta à ventilada pela Defesa, as decisões subsequentes motivaram a imperiosidade concreta de prorrogar as interceptações telefônicas para instruir procedimento investigatório em trâmite, pontuando que, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o prazo de 15 dias estabelecido na Lei nº 9.296/1996 poderia ser renovado por igual período, quantas vezes se mostrasse necessário, além de salientar, de forma sucinta, as peculiaridades do caso, tratando-se de complexa organização criminosa com atuação no tráfico de drogas da região, valendo-se de outros atos ilícitos para manter o comando das suas atividades (IDs. 169485824, 169485916, 169485934, 169486037, 169486126, 169486169, 169486235, 169486237, 169486265, 169486285, PJe 1º Grau). Acerca das decisões de prorrogação das interceptações telefônicas, conforme tese firmada em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 625263, no tema nº 661/STF, "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações", como se deu no caso em testilha.

X - No que se refere à Apelante Sarah, nota-se do Relatório de Monitoração Telefônica nº UDI/MPBA 009/2020, acostado aos IDs. 169486015/169486031, PJe 1º Grau, a informação de que “[chegou] ao conhecimento desta UDI que o terminal (73) 99144-6190 é utilizado por uma mulher identificada pelo prenome de GABRIELA, citada em conversas transcritas nessa fase da operação, e que muito possivelmente mantém laços estreitos com SARAH CAMINHA, que integra a OrCrim investigada e está presa no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas”, constando, ainda, as seguintes conclusões e sugestões: “a) Após a prisão de MICHAEL (CARA DE JEGUE) e de sua esposa SARAH, restou confirmado, por meio dos áudios de ligações entre os alvos ora investigados, que todos possuem relação entre si, bem como contribuem para a prática criminosa. b) SARAH já tinha avisado a PLÍNIO (na última fase da operação) que se ninguém a tirar da prisão ela vai “acabar” com todo mundo. [...] e) Sugere-se ainda a inclusão [...] do terminal (73) 99144-6190 (utilizado por GABRIELA), que muito possivelmente mantém laços estreitos com SARAH CAMINHA, que integra a OrCrim investigada e está presa no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas”.

XI - Outrossim, verifica-se do Relatório de Monitoração Telefônica nº UDI/MPBA 010/2020 (IDs. 169486045/ 169486125, PJe 1º Grau) a informação de que Sarah e Michael Wayne se comunicavam, mesmo estando presos em locais diversos, ela em Teixeira de Freitas e ele em Eunápolis, bem como a ocorrência, entre outras, de ligação telefônica do terminal utilizado por Gabriela ((73) 99144-6190) para o contato de nº (73) 98897-9786, utilizado por Sarah, sugerindo-se, além de outros, a inclusão do aludido terminal no monitoramento, por se tratar “de interlocutor que se comunicara com um alvo dessa investigação, e demonstra ter ligações com outros envolvidos na organização criminosa”, motivo pelo qual requereu o Ministério Público que o número utilizado por Sarah fosse acrescido nas interceptações, pedido que, diante do conteúdo do relatório e da concreta necessidade da medida invasiva, foi fundada e idoneamente deferido pelo Magistrado singular (ID. 169486126, PJe 1º Grau), não havendo que se falar em interceptação telefônica como meio de prospecção ou “fishing expediction” como pretende a combativa Defesa. Portanto, verifica-se que os acréscimos de terminais interceptados na operação, como no caso da Apelante Sarah, decorrentes de menções de alvos já interceptados, afiguram-se como consectários lógicos da investigação, sobremodo diante da vinculação da pessoa mencionada com os crimes originalmente investigados. De maneira que, na hipótese em deslinde, os pedidos de interceptações telefônicas deferidos judicialmente encontram-se em consonância com as disposições legais e jurisprudenciais cabíveis à espécie, inexistindo qualquer ilegalidade a ensejar a nulidade das provas delas advindas.

XII - Lado outro, na ata de audiência de ID. 169485718, PJe 1º Grau, consta pedido formulado pelo
Parquet
de compartilhamento das provas colhidas no processo n.º 0300152-41.2020.8.05.0201, referente às interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial, bem como pleito de juntada de documentação acostada com petição em 24/09/2020, incluindo mídia. O Juízo
a quo
determinou, por meio do despacho de ID. 169485719, PJe 1º Grau, que fossem intimadas as partes para se manifestarem acerca de tal requerimento. Por intermédio da decisão interlocutória juntada ao ID. 169485723, PJe 1º Grau, foi acolhido o compartilhamento de provas, tendo sido admitidos os documentos colacionados aos autos pelo Ministério Público “
por não serem documentos concernentes a fatos desconhecidos pela defesa
”. Posteriormente, foi concedido às partes prazo para a apresentação das alegações finais. Observa-se que a cópia do processo de n.º 0300152-41.2020.8.05.0201 foi juntada aos autos do presente feito (IDs. 169485760/169486875, PJe 1º Grau), conforme certificado pela Secretaria do Juízo, que atestou, ainda, encontrarem-se em cartório as mídias atinentes às interceptações telefônicas (ID. 169486876, PJe 1º Grau), entregues pelo Ministério Público e recebidas na serventia em 09/10/2020 (IDs. 169486870/169486871, PJe 1º Grau), estando, assim, ao contrário do que aduz a Defesa, plenamente disponíveis para consulta. Cumpre frisar que, autorizado judicialmente o compartilhamento e levantado do sigilo da medida cautelar referente às interceptações telefônicas (ID. 169486869, PJe 1º Grau), uma vez compartilhadas as provas ali produzidas na ação penal objeto dos presentes recursos, foi oportunizado às partes adversas se manifestarem sobre elas, considerando que a sua juntada ocorreu antes da abertura de prazo para a apresentação das alegações finais defensivas.

XIII - Como visto, o Juízo de origem concedeu amplo acesso à totalidade do material oriundo das interceptações (documentos e mídias), restando, pois, garantido o exercício do contraditório e da ampla da defesa, tanto assim que, mesmo sem comprovar o alegado, as Defesas de Michael e Sarah aduziram, em sede de alegações finais (IDs. 169486891 e 169486892, PJe 1º Grau), que alguns trechos mencionados nos memoriais da acusação não se encontravam nos relatórios das interceptações, sustentando não haver nos diálogos interceptados tratativas sobre mercancia de drogas, além de apontarem excerto das conversas interceptadas de Sarah, atinentes a relações familiares, afetivas e sexuais, sem interesse criminal, já tendo o Magistrado
a quo
deferido em parte o pedido defensivo de inutilização dos diálogos, postulado logo após a retirada do sigilo do processo de quebra de sigilo de dados e telefônico, determinando que fossem “riscados os trechos constantes na página 1084, coluna 5, linhas 1 a 12 dos autos 0300152-41.2020.8.05.0201, bem como nos demais processos em que foram colacionados” (ID. 169486889, PJe 1º Grau).

XIV - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “no processo penal, admite-se a prova emprestada, ainda que proveniente de ação penal com partes distintas, desde que assegurado o exercício do contraditório” (REsp 1340069/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017), sendo tal entendimento aplicado também aos casos de quebra de sigilo telefônico e interceptação telefônica, de maneira que a prova se afigura válida à valoração quando assegurado às partes o direito de refutá-la, ainda que após a audiência de instrução, na oportunidade da apresentação das alegações finais (contraditório diferido), como se deu na situação em apreço. Na mesma linha intelectiva: “[...] É possível a utilização de prova emprestada no processo penal, desde que produzida sob o crivo do contraditório. O fato desta prova ter sido juntada após o encerramento da instrução probatória do presente processo, não implica em cerceamento de defesa ou ofensa às garantias constitucionais, sobretudo quando as partes tiveram amplo acesso a ela antes do julgamento da ação. [...]” (TJ-ES - APL: 00084452320158080021, Data de Publicação: 27/10/2017). Desse modo, conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça, “é de se concluir pela inexistência da alegada nulidade, porquanto em estrita observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal estão as provas decorrentes das interceptações telefônicas compartilhadas com o presente feito, já que foram submetidas à apreciação das partes. Ademais, a apelante não logrou demonstrar qualquer prejuízo decorrente da nulidade suscitada”.

XV - Suscita a Defesa, ainda, a nulidade das investigações, por não lhe ter sido permitida a análise de provas em razão do sigilo, bem como do procedimento investigativo levado a feito pelo Ministério Público, inclusive diante da excessiva dilação de prazo para a sua conclusão, pugnando pelo desentranhamento de tais documentos e anulação do processo
ab initio
. No caso concreto, verifica-se que a ação penal foi deflagrada com esteio em Procedimento Investigatório Criminal (PIC – IDEA nº 706.9.49950/2020) instaurado pelo Ministério Público por meio da Portaria nº 002/2020, de 24/03/2020, bem assim com lastro no Inquérito Policial nº 070/2020, procedimento aquele aberto, inicialmente, para apurar suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, corrupção ativa, entre outros, por Michael Wayne Passos Silva, preso em flagrante no dia 23/03/2020, trazendo consigo 19 (dezenove) “saquinhos” de cocaína, oportunidade na qual se encontrava acompanhado de sua esposa, a Sra. Sarah Maria Dias Caminha.

XVI - O citado procedimento, disciplinado pela Resolução n.º 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com fulcro no art. 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, possui as seguintes características: “Art. 1º. O procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e investigatória instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal. (Redação dada pela Resolução n.º 183, de 24 de janeiro de 2018). § 1º O procedimento investigatório criminal não é condição de procedibilidade ou pressuposto processual para o ajuizamento de ação penal e não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos legitimados da Administração Pública. (Redação dada pela Resolução n.º 183, de 24 de janeiro de 2018).” Acrescenta-se que o Procedimento Investigatório Criminal poderá ser instaurado de ofício, por membro do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento de infração penal de iniciativa pública, por qualquer meio, ainda que informal, ou mediante provocação (art. 3º da Resolução n.º 181/2017 do CNMP). A instauração do aludido procedimento é realizada por portaria fundamentada, registrada e autuada, com a indicação dos fatos a serem investigados, o que não impede o seu aditamento ou a determinação de extração de peças para instauração de outro procedimento, caso, durante a instrução do procedimento, seja constatada a necessidade de investigação de outros fatos (art. 4º da Resolução n.º 181/2017 do CNMP).

XVII - Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, pelo seu Tribunal Pleno, ao julgar, em 14/05/2015, o RE 593727 em sede de Repercussão Geral, entendeu pela constitucionalidade da investigação criminal pelo Ministério Público, fixando a seguinte tese:
“
O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”
.

XVIII - Nesse viés, conforme já sinalizado no julgamento, por esta E. 2ª Turma, em 11/08/2020, do
Habeas Corpus
nº 8015157-61.2020.8.05.0000 - impetrado em favor da ora Apelante Sarah Maria Dias Caminha e denegado à unanimidade -, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a legitimidade do Ministério Público para promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal, adotou a doutrina dos poderes implícitos, segundo a qual, se a Constituição outorga determinada atividade-fim ao
Parquet,
é de se depreender que também lhe concede todos os meios necessários para a realização dessa atribuição. A Carta Magna confere ao Ministério Público as funções de promover a ação penal pública (art. 129, I), razão pela qual autoriza, de forma implícita, o poder de investigação do Órgão Ministerial, atribuindo-lhe os meios necessários para o oferecimento da inicial acusatória, dentre os quais a possibilidade de reunir provas para fundamentar a incoativa. Justamente por essa razão é que o só fato de haver investigação em curso na Polícia Civil (ou em qualquer outro órgão persecutório) não impede,
de per si
, a atividade investigativa do Ministério Público, não havendo
bis in idem
ou qualquer outra irregularidade nessa circunstância.

XIX - Na hipótese vertente, o Ministério Público apontou, na portaria respectiva (ID. 169485021 – pág. 02, PJe 1º Grau), os elementos que ensejaram a instauração do procedimento investigatório, tendo em vista que no inquérito policial não foram promovidas as diligências necessárias para apuração dos delitos supostamente perpetrados pelo flagranteado, como oitiva de testemunhas, determinando, entre outras medidas, a identificação e intimação dos policiais da P2 que acompanharam em diligência as supostas entregas de “pacotes” suspeitos pelo investigado; a juntada da documentação atinente ao APF lavrado pela autoridade policial responsável; além de decretar o sigilo das investigações, no primeiro momento, a fim, inclusive, de resguardar eventuais medidas cautelares porventura necessárias, o que se afigura possível, sob pena de ineficácia das diligências investigatórias. Acerca da possibilidade de se decretar o sigilo das investigações, o art. 16 da Resolução 181/2017 do CNMP disciplina que “[o] presidente do procedimento investigatório criminal poderá decretar o sigilo das investigações, no todo ou em parte, por decisão fundamentada, quando a elucidação do fato ou interesse público exigir, garantido o acesso aos autos ao investigado e ao seu defensor, desde que munido de procuração ou de meios que comprovem atuar na defesa do investigado, cabendo a ambos preservar o sigilo sob pena de responsabilização”, constando no art. 9º, § 4º, da mesma Resolução que “[o] presidente do procedimento investigatório criminal poderá delimitar o acesso do defensor aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências”.

XX - Desse modo, no caso em apreço, nota-se que, em caráter complementar ao inquérito policial e visando a efetiva atuação no combate à criminalidade, o Órgão Ministerial colheu as declarações dos policiais militares que realizaram a vigilância das supostas entregas de drogas pelo Apelante Michael, acompanhado da esposa Sarah (ID. 169485021, págs. 19/20, PJe 1º Grau) e, diante das informações prestadas pelo serviço de inteligência do 8º BPM quanto aos possíveis endereços para armazenamento de entorpecentes (ID. 169485021, pág. 21 e ID. 169485022, pág. 01, PJe 1º Grau), o
Parquet
representou pela quebra do sigilo telefônico e telemático dos aparelhos celulares apreendidos na prisão em flagrante, pela busca e apreensão em imóveis relacionados às atividades de Michael Wayne Passos Silva e Sarah Maria Dias Caminha, e pelo acesso a imagens de câmeras de segurança (ID. 169485022, págs. 02/06, PJe 1º Grau), o que foi deferido pelo Magistrado (ID. 169485022, págs. 07/08, PJe 1º Grau) e cumprido pela polícia, conforme memorando acostado ao ID. 169485022, págs. 10/20, PJe 1º Grau. Constam, ainda, requisição de perícia dos objetos apreendidos; oitivas das Sras. Hilda Lúcia Costa Passos, Anny Kayth Passos da Silva (mãe e irmã de Michael Wayne) e Evelyn Caroline Caminha; informações sobre intimações de testemunhas protegidas; cópia de termo de declarações de Michael Wayne à Polícia Federal; laudos periciais, entre outros documentos (IDs. 169485023/169485025, PJe 1º Grau), a demonstrar a realização de diligências diversas das empreendidas no inquérito policial, cuja cópia foi encaminhada ao Ministério Público e colacionada na íntegra aos IDs. 169485601/169485603, PJe 1º Grau, não havendo que se falar em
bis in idem.
Ademais, cabe destacar, como pontuado nas linhas antecedentes, que o Ministério Público, em fevereiro de 2020, já havia representado pela realização de interceptação telefônica de algumas pessoas em tese pertencentes a uma organização voltada para o tráfico de drogas, entre elas Michael Wayne (autos nº 0300152-41.2020.8.05.0201).

XXI - Registre-se, inclusive, terem sido adunados aos documentos que instruíram a denúncia cópia de e-mail encaminhado à Promotoria de Justiça de Porto Seguro pelo então advogado da Apelante Sarah, Kaio Abreu (OAB/BA 32.125), solicitando habilitação no PIC 002/2020, bem como o envio de arquivos do procedimento, além de constar petição requerendo ao Órgão Ministerial que a oitiva de Sarah se desse de forma eletrônica (ID. 169485023, págs. 11/18, PJe 1º Grau), a demonstrar que a Defesa tinha ciência do procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público, constando, ainda, que o advogado Marcos Catelan, posteriormente constituído para a defesa de Sarah, acompanhou as declarações prestadas em sede Ministerial pelas Sras. Hilda Lúcia Costa Passos e Anny Kayth Passos da Silva (mãe e irmã de Michael Wayne), conforme ID. 169485023, págs. 02/03, PJe 1º Grau. Logo, o cotejo dos autos evidencia que as investigações realizadas pelo
Parquet
de maneira complementar aos elementos colhidos em inquérito policial ensejaram o oferecimento de denúncia, na qual se imputou a Michael Wayne Passos Silva e Sarah Maria Dias Caminha a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como ao primeiro os crimes de resistência, lesão corporal e corrupção ativa, sem deflagração de outra ação penal pelas mesmas infrações, sendo certo que com a peça incoativa foi acostado aos fólios o mencionado PIC, contendo as informações colhidas durante as investigações, sobre as quais a Defesa tomou conhecimento logo que citados os Denunciados, tendo sido entregues pelo Ministério Público em cartório (ID. 169485053, PJe 1º Grau) uma mídia contendo os depoimentos das testemunhas protegidas arroladas na exordial acusatória e outras duas não arroladas, com as respectivas degravações, consoante certificado no ID. 169485049, PJe 1º Grau e, portanto, disponíveis para acesso pelas partes adversas antes da apresentação das respectivas defesas prévias (ID. 169485572 e 169485576, PJe 1º Grau).

XXII - Outrossim, conforme enunciado pelo Ministério Público ao apresentar manifestação sobre o pedido de revogação das prisões preventivas (ID. 169485706, PJe 1º Grau); bem como se verifica do documento colacionado pela Defesa ao ID. 169485677, PJe 1º Grau; e se constata de consulta aos autos de nº 0500289-39.2020.8.05.0201 e nº 0500288-54.2020.8.05.0201, mencionados também pela Defesa desde a primeira audiência instrutória (ID. 169485682, PJe 1º Grau), o PIC 002/2020 foi instaurado inicialmente para investigar as condutas imputadas na ação penal objeto dos recursos em apreço, havendo desdobramento do PIC em razão dos elementos colhidos, a fim de se investigar outros delitos perpetrados pelos Sentenciados, como lavagem de dinheiro, carecendo, assim, de respaldo a alegativa de excesso de prazo para a conclusão das investigações, cujo interregno observou a razoabilidade apontada pelo STF no RE593727, bem assim a Resolução 181/2017 do CNMP, que dispõe, em seu art. 13, sobre a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do procedimento por decisão fundamentada do membro do Ministério Público responsável por sua condução. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o órgão acusatório pode oferecer denúncia com base em quaisquer elementos de prova de que tiver conhecimento, não dependendo da prévia instauração ou mesmo da conclusão de procedimento investigatório para que dê início à ação penal” (RHC n. 39.683/SP, DJe de 2/10/2013, citado no AgRg no RHC 170410 PE 2022/0281864-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

XXIII - Na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, “o Procedimento Investigatório Policial, assim como o Inquérito Policial, é destinado a instruir a denúncia, peça inicial acusatória que será submetida a julgamento, sob o manto do devido processo legal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa”. Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o Inquérito Policial é peça meramente informativa, não suscetível de contraditório. Além disso, o Inquérito Policial é peça dispensável e, com efeito, não é viável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, porquanto as nulidades processuais dizem respeito, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados durante da ação penal (ARE 654192). Em consequência, inviável o reconhecimento das nulidades aventadas pela Defesa, “já que o Ministério Público possui competência para instaurar Procedimento Investigatório Criminal, o fez em observância às regras disciplinadas pela Resolução do CNMP, e a necessidade do sigilo imposto foi devidamente justificada, haja vista que a publicidade da investigação prejudicaria os objetivos almejados. Para mais, conforme pacífica jurisprudência, ainda que houvesse alguma irregularidade na investigação preliminar, por se tratar de peça meramente informativa, não macularia a ação penal” (Parecer Ministerial). Por derradeiro, impende sinalizar que eventuais irresignações defensivas em relação ao conteúdo de matéria supostamente veiculada no sítio eletrônico do Ministério Público do Estado da Bahia, bem assim em outros sites de notícias, devem ser postuladas em seara própria.

XXIV - De igual modo, não merece acolhimento a tese de nulidade do feito diante de suposta usurpação de competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, aduzida pelas Defesas de ambos os Réus. Insta salientar, conforme já sinalizado no julgamento do HC nº 8015157-61.2020.8.05.0000 por esta E. 2ª Turma, que, embora não seja atividade típica da Polícia Militar, não há ilegalidade - muito menos nulidade - em eventual colaboração investigativa com o Ministério Público, tampouco no cumprimento de mandado de busca e apreensão pela instituição, como se deu no presente caso (vide Relatório de Análise Técnica colacionado ao ID. 169485605, PJe 1º Grau). Efetivamente, o art. 144 da Constituição Federal confere à polícia federal e às polícias civis, com exclusividade, o exercício das funções de polícia judiciária, o que não se estende à atividade de polícia investigativa. Nesse sentido: STF. 2ª Turma. RE 404593, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 18/08/2009. STJ. HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019. Assim, a polícia militar pode empreender atos investigatórios, "não havendo que se falar em nulidade ou ilicitude das provas obtidas mediante observância do ordenamento jurídico, não sendo possível dar interpretação restritiva ao art. 144 da CF, sob pena de inviabilizar em muitos casos a persecução penal. Precedentes. (...)” (AgRg no REsp 1672330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018).

XXV - Isso porque “a atuação das forças de segurança pública se dá de modo integrado, na forma do disposto no art. 144 da Constituição da República. Desta feita, todos os órgãos listados neste dispositivo possuem prerrogativas de atuação voltada para preservação da ordem pública e, não obstante a legislação ordinária lhes confira funções específicas, isso não pode ser óbice ao cumprimento do dever constitucional de zelo pela ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio, sob pena de a especialização acabar contribuindo para a prática de crimes, o que, evidentemente, não desejou o constituinte originário” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). No caso sob destrame, consoante já exposto, as investigações promovidas pelo Ministério Público, em atenção ao quanto disposto na Resolução n.º 181/2017 do CNMP, também embasaram a deflagração da ação penal, sendo mister ressaltar que “o membro do Ministério Público, observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e sem prejuízo de outras providências inerentes a sua atribuição funcional, poderá”, dentre outras diligências, “requisitar auxílio de força policial” (art. 7º, X, Resolução 181/2017 CNMP).

XXVI - Ainda, na esteira do quanto decidido por esta Turma Julgadora no HC 8015157-61.2020.8.05.0000, a despeito das considerações formuladas nas razões recursais, a hipótese dos autos não se trata de ação controlada (art. 53, II, da Lei nº 11.343/2006), também conhecida como flagrante postergado, retardado ou diferido, afigurando-se prescindível a autorização judicial para a conduta policial narrada na exordial acusatória e elucidada em Juízo na audiência de instrução. Sobre a ação controlada, Renato Brasileiro de Lima leciona que “[a] depender do caso concreto, é estrategicamente mais produtivo, sob o ponto de vista da colheita de provas, evitar a prisão prematura de integrantes menos graduados de determinada organização criminosa, pelo menos num primeiro momento, de modo a permitir o monitoramento de suas ações e subsequente identificação e prisão dos demais membros, notadamente daqueles que exercem o comando da
societas criminis.
Exsurge daí a importância da chamada
ação controlada,
que consiste no retardamento da intervenção do aparato estatal, que deve ocorrer num momento mais oportuno sob o ponto de vista da investigação criminal. Cuida-se de importante técnica especial de investigação, prevista expressamente na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06, art. 53, II), na Lei de Lavagem de Capitais (Lei nº 9.613/98, art. 1º, §6º, incluído pela Lei n. 13.964/19, e art. 4º-B, com redação dada pela Lei nº 12.683/12) e na nova Lei das Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/13, art. 8º)” (
in
: Legislação Criminal Especial Comentada. vol. único. 8. ed. rev. atual. ampl. Salvador: Editora Jus Podvim, 2020, p. 834).

XXVII -
In casu
, as provas produzidas em contraditório judicial, especialmente o depoimento do SD/PM Matheus Menezes Brito (ID. 169485684, PJe 1º Grau e PJe Mídias), corroborando os elementos colhidos na fase investigativa (ID. 169485021, págs. 19/20, PJe 1º Grau), evidenciam que policiais do setor de inteligência da Polícia Militar (chamado de P2) realizavam rondas no centro de Porto Seguro, quando foram informados que o indivíduo conhecido como “Cara de Jegue” (Michael Wayne) estava traficando na área da Orla, nas proximidades do Axé Moi, em um Ford Fusion branco, motivo pelo qual se deslocaram até o local, visualizando quando foi realizada a entrega de um pacote para um Celta cinza, sendo o suspeito identificado quando abaixou o vidro, encontrando-se acompanhado de uma mulher, mais tarde reconhecida como sendo Sarah. Assim, em razão de estarem descaracterizados, à paisana, foi necessário solicitar apoio de uma viatura padronizada, com policiais fardados, para procederem à abordagem e, enquanto aguardavam a chegada da guarnição, seguiram no acompanhamento do veículo, quando visualizaram mais duas entregas realizadas, sendo que, após a última, a viatura padronizada já estava próxima e efetuou a abordagem de Michael Wayne e sua esposa, culminando na prisão em flagrante daquele, por trazer consigo 19 “saquinhos” de cocaína.

XXVIII - Nesse diapasão, nota-se que o flagrante não foi postergado, não havendo o desmembramento de ações para momentos distintos, uma vez que a abordagem realizada pela guarnição de apoio ocorreu na unicidade do contexto fático e tão somente em virtude de os policiais que visualizaram a primeira entrega do pacote estarem à paisana, até porque seria muito mais oportuno que se efetivasse o flagrante no exato momento da entrega, mais eficaz à formação de provas, contudo, consoante explicitado em Juízo pelo SD/PM Matheus Menezes Brito, tal não foi realizado, pois “fazem parte do setor de inteligência, então não faz parte da rotina proceder a abordagens, e como estavam à paisana e por saber também que o acusado estava sendo ameaçado por facção rival, não era de bom tom que descessem para realizar essa abordagem, pois poderia haver confronto e vidas alheias serem atingidas, então chamaram a viatura para que eles procedessem à abordagem”. Destarte, não restando comprovada qualquer ilegalidade na atuação da Polícia Militar no presente feito, não há nulidade a ser reconhecida.

XXIX - A Defesa de Sarah suscita, também, nulidades processuais por cerceamento de defesa, alegando a ausência de acesso às informações da acusação, em especial aos dados e mídias dos depoimentos prestados pelas testemunhas protegidas, bem como por terem sido arroladas testemunhas pela acusação em número maior do que o previsto em lei, e em razão do indeferimento das diligências requeridas pela Defesa após o encerramento da instrução processual. Entretanto, melhor sorte não lhe assiste. Não é demasiado repisar, nos termos dos fundamentos expostos alhures, que a investigação criminal possui caráter de peça informativa, não sendo exigível o contraditório, além de ser possível a decretação de sigilo, no todo ou em parte, sendo certo, ainda, que eventual irregularidade não tem o condão de macular a ação penal. Nada obstante, em linha oposta à articulada pela Defesa, como já esclarecido, o cumprimento das buscas e apreensões em imóveis relacionados aos Denunciados foi devidamente documentado no memorando de ID. 169485022, págs. 10/20, PJe 1º Grau, e adunado aos autos quando do oferecimento da denúncia, bem assim foi certificado pela serventia do Juízo ter recebido do
Parquet
uma mídia contendo os depoimentos das testemunhas protegidas arroladas na exordial acusatória e outras duas não arroladas, com as respectivas degravações (ID. 169485049, PJe 1º Grau), disponíveis para acesso antes da apresentação das respostas à acusação (ID. 169485572 e 169485576, PJe 1º Grau), constando, ainda, a juntada pelo cartório das referidas transcrições, conforme IDs. 169485650/169485659, PJe 1º Grau, em momento anterior à primeira assentada instrutória (ID. 169485682, PJe 1º Grau), não havendo nenhuma certidão atestando que a Defesa não teve acesso às aludidas gravações ou aos documentos atinentes à qualificação das testemunhas protegidas.

XXX - Ressalte-se que, embora não tenha sido a hipótese dos autos, é possível o indeferimento de acesso aos dados pessoais de testemunha protegida, quando a gravidade e as circunstâncias do fato indicam a medida de preservação da identidade, imagem e dados pessoais, na linha do quanto disciplinado no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1999, sem que tal configure ofensa à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal (vide STF - Rcl: 56436 CE, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023). Ademais, durante a instrução processual, todas as testemunhas de acusação foram inquiridas na presença dos advogados constituídos pelos Réus e as gravações audiovisuais correlatas foram disponibilizadas no PJe Mídias, não se vislumbrando qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que aos patronos dos acusados foi oportunizada a realização de perguntas diretamente às testemunhas, inclusive às duas testemunhas protegidas ouvidas em Juízo, momento em que ratificaram os relatos prestados em investigação criminal, bem como afirmaram ter optado por serem ouvidas de forma sigilosa (IDs. 169485688 e 169485689, PJe 1º Grau e PJe Mídias), cabendo destacar que tais depoentes informaram ser usuários de drogas e que as adquiriam com o Recorrente Michael Wayne, circunstância a justificar a qualidade de testemunhas protegidas, a fim de não serem facilmente identificadas pelos acusados, influenciando nas declarações prestadas ou sofrendo eventuais represálias.

XXXI - Acrescente-se que a Defesa, de forma contraditória, conquanto tenha alegado a ausência de anotação referente à numeração das testemunhas protegidas nos termos de oitivas extrajudiciais juntados aos autos, argumentando ter-se tornado trabalhosa a identificação até mesmo de maneira sigilosa, não teve dificuldades para impugnar os depoimentos judiciais por elas veiculados, aduzindo que se “percebeu a grande similitude nas respostas dadas com as informações contidas no depoimento feito em sede [de] processo investigativo no Ministério Público, a ponto [de] se questionar se a testemunha realmente estivesse fazendo a leitura ou consultando o depoimento, vez que a defesa não teve qualquer imagem da sala ou da testemunha”, não restando, assim, demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo a ensejar a anulação dos atos praticados. Inclusive, no termo de audiência de ID. 169485682, PJe 1º Grau, foi homologado o requerimento ministerial de substituição da testemunha protegida 1 pela testemunha protegida 4, que foi ouvida em Juízo, assim como a testemunha protegida 3. Noutro giro, digno de nota que não se extrai dos autos indício algum de sonegação de documentos por parte do Ministério Público, cabendo registrar que foi garantido o amplo acesso a toda documentação colacionada pelo
Parquet
no curso do feito, referente a provas emprestadas de outras investigações e/ou medidas cautelares anteriormente deferidas judicialmente (IDs. 169485601/169485608, 169485707/169485714 e 169485760/169486875, PJe 1º Grau), inclusive com decisão do Magistrado de origem concedendo prazo para o exercício do contraditório pelas Defesas em relação aos documentos adunados pelo
Parquet
antes da segunda audiência instrutória (ID. 169485719, PJe 1º Grau), tendo os advogados dos Réus, em diversas oportunidades, se manifestado sobre os documentos juntados, sobretudo impugnando-os (IDs. 169485640, 169485641, 169485721, 169486891 e 169486892, PJe 1º Grau).

XXXII - Quanto ao número de testemunhas, foram arroladas na denúncia as seguintes: SD/PM Douglas Peer de Souza e Souza; SD/PM Kalny Gentil Alves dos Santos; SD/PM Liliano da Silva Rezende; Matheus Menezes Brito; Testemunha protegida 1; Testemunha protegida 2; Testemunha protegida 3; e TEN/PM Marlon Cesar Oliveira, cumprindo consignar que a exordial acusatória foi oferecida em face de dois acusados, Michael Wayne Passos Silva e Sarah Maria Dias Caminha, sendo imputado a ambos a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e ao primeiro, também, os delitos de resistência, lesão corporal e corrupção ativa, em concurso material de crimes. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o número máximo de testemunhas [a serem arroladas pelas partes] é considerado para cada fato delituoso imputado na denúncia” (RHC n. 168.901, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 15/02/2023). Outrossim, consoante ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, “o procedimento mais amplo não é necessariamente o mais demorado, mas sim o que oferece às partes maiores oportunidades para o exercício de suas faculdades processuais. [...] o número de testemunhas no procedimento comum ordinário pode ir até oito (CPP, art. 401), enquanto que na Lei de Drogas fica em apenas cinco (Lei nº 11.343/06, art. 55, § 1º). Conclui-se, portanto, que o procedimento comum ordinário é mais amplo do que o procedimento previsto na Lei de Drogas, já que oferece maiores oportunidades para o exercício das faculdades processuais. Daí por que deve prevalecer nas hipóteses de conexão e/ou continência com os crimes de tráfico de drogas” (
in:
Manual de processo penal: volume único, 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, pág. 1.398).

XXXIII - Desse modo, de acordo com a ata de audiência colacionada ao ID. 169485682, PJe 1º Grau, verifica-se que foram inquiridas 07 (sete) testemunhas indicadas pela acusação, em conformidade com o disposto no art. 401 do Código de Processo Penal, o qual prescreve que durante a instrução processual poderão ser ouvidas até 08 (oito) testemunhas arroladas pela acusação, bem como pela defesa, não assistindo razão à Defesa da Apelante Sarah ao aduzir que foram arroladas testemunhas pela acusação em número superior ao legalmente permitido. Nesse ponto, importa lembrar que a jurisprudência pátria admite a substituição de testemunha arrolada na denúncia quando se mostrar necessária para a busca da verdade real, ainda que fora das hipóteses do art. 451 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, especialmente diante da imprescindibilidade do depoimento da testemunha substituta, que poderia ser ouvida como testemunha do Juízo. Até porque, no presente caso, a substituição deferida pelo Magistrado de origem não causou nenhum prejuízo à Defesa dos acusados, uma vez que, como já dito, foi oportunizada a feitura de perguntas pelos advogados à testemunha protegida 4, que substituiu a testemunha protegida 1, cabendo salientar que o Ministério Público, ao solicitar a juntada dos termos das testemunhas protegidas 1, 2 e 3, arroladas na inicial, também o fez em relação às testemunhas protegidas 4 e 5, as quais, se necessário, poderiam ser ouvidas como testemunhas do Juízo (ID. 169485053, PJe 1º Grau).

XXXIV - De outra banda, não merece guarida a alegada nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas após o término da instrução processual, haja vista que, consoante ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, “o destinatário final da prova é o Juízo, cabendo a ele, motivadamente, indeferir as que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, especialmente após o encerramento da instrução processual. [...] De mais a mais, na presente hipótese, não foi demonstrado qualquer prejuízo decorrente do indeferimento das alegadas provas”. Anote-se, ainda, que a Defesa não cuidou de especificar sobre quais diligências indeferidas a irresignação se referia, tratando do pleito de forma genérica.

XXXV - Sustenta a Defesa a nulidade do processo em razão de a entrevista reservada entre os acusados e seus respectivos advogados ter sido gravada e disponibilizada. Mais uma vez, sem razão. Como é sabido, em razão do cenário pandêmico decorrente da Covid-19 que assolou o mundo de 11/03/2020 a 05/05/2023, com o reconhecimento do estado de emergência pela Organização Mundial de Saúde (OMS), foi necessária adoção pelo Poder Judiciário de medidas que garantissem a continuidade da prestação jurisdicional e a saúde pública. Nesse contexto, os Tribunais Superiores decidiram que a excepcionalidade da conjuntura de crise sanitária mundial autorizava a realização de atos processuais (tais como, sessões de julgamento e audiências) por sistema audiovisual, sem que isso configurasse cerceamento de defesa. Inclusive, em decisão proferida no
Habeas Corpus
n.º 199.109/RJ (em 19/03/2021), destacou a Eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido da legalidade do interrogatório do Réu e da inquirição de testemunhas por videoconferência, acrescentando que, pela Resolução n.º 329/2020, o Conselho Nacional de Justiça, invocando expressamente e por analogia as disposições constantes do § 2º do art. 185 e do § 3º do art. 222, ambos do Código de Processo Penal, estabeleceu a possibilidade de realização de audiências em processos penais por videoconferência durante a pandemia por Covid-19. No âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, foi editado o Decreto Judiciário nº 276/2020 em conformidade com os ditames preconizados pelo CNJ, tendo esta Corte de Justiça disponibilizado ferramenta apropriada (aplicativo Lifesize) para feitura das assentadas virtuais, por meio da qual se possibilita a entrevista reservada entre o acusado e seu defensor; a identificação das testemunhas pela exibição dos respectivos documentos; bem como a adoção das medidas cabíveis para assegurar a incomunicabilidade dos participantes, garantia essa que, diga-se, também não é absoluta quando o ato é presencial.

XXXVI -
In casu,
observa-se que as assentadas de instrução ocorreram no período pandêmico (01 e 24/09/2020 – IDs. 169485682 e 169485718, PJe 1º Grau) e que a Defesa de Sarah manifestou expressa concordância com a prática do ato por videoconferência (ID. 169485678, PJe 1º Grau). Ademais, embora, por lapso, a gravação da audiência não tenha sido interrompida no momento da entrevista reservada entre os acusados e seus defensores, tendo sido disponibilizada no PJe Mídias, é certo que o Magistrado de origem garantiu que todos se retirassem da sala, permanecendo tão somente os Réus e seus advogados, bem como, percebida a gravação equivocada, cuidou o Juiz de não utilizar nenhum dos diálogos travados na conversa para subsidiar a sentença, tampouco mencioná-los, não se constatando nenhum prejuízo à Defesa. Registre-se que os patronos dos acusados tinham plena ciência de que a gravação não havia sido pausada, uma vez que o próprio Réu Michael Wayne sinalizou tal fato antes de a entrevista efetivamente se iniciar, não tendo os advogados informado o ocorrido quando o Juiz, Promotor e demais participantes retornaram à sala virtual, inclusive em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações jurídico-processuais. Sobre a nulidade suscitada, destacou o Sentenciante: “este juízo garantiu que apenas os denunciados e advogados permanecessem na sala virtual, sem qualquer interferência de terceiros. A gravação de forma continuada foi um equívoco do administrador da sala, um servidor deste juízo, que não parou a gravação no momento. Outrossim, informo novamente que nem juiz e promotor ou servidores estavam na sala virtual. O Ministério Público, que funciona como
custus legis
não vislumbrou qualquer ilegalidade e, ou ouvir os áudios não utilizou de qualquer frase ou colocação feita na conversação, o que poderia ensejar o reconhecimento da nulidade. Com efeito, no processo penal a nulidade não pode ser presumida, há de se ter uma prova de seu prejuízo e, no caso em tela, os interrogatórios transcorreram de forma a garantir todos os direitos dos denunciados e advogados. Destarte, não há nulidade a ser reconhecida, capaz de impedir o julgamento de mérito”.

XXXVII - Da mesma maneira, razão não assiste à Defesa quanto à preliminar de nulidade dos depoimentos das testemunhas de acusação por suposta quebra da incomunicabilidade. A Defesa não logrou comprovar que as testemunhas arroladas na denúncia (especialmente os policiais militares responsáveis pela abordagem a Michael e Sarah) mantiveram contato entre si, de modo a quebrar a incomunicabilidade, não sendo possível, desse modo, desqualificar as suas narrativas. Anote-se que o SD/PM Douglas Peer de Souza e Souza, o ser indagado pelos advogados de defesa, esclareceu “que estava em dúvida se Michael tinha sido conduzido na sua viatura ou em outra, que ninguém fez sinal para o depoente e que estava sozinho na sala”, informando que no local onde prestava depoimento (respectivo batalhão de polícia) não havia câmera de monitoramento. Convém salientar que os depoimentos veiculados em Juízo foram consonantes ao que já havia sido apurado na fase investigativa, o que desabona a tese de imprestabilidade da prova testemunhal na fase judicial, cabendo ressaltar que as oitivas, colhidas sob o crivo do contraditório, foram prestadas por testemunhas advertidas e compromissadas, na forma da lei. Ademais, ainda que o art. 210 do Código de Processo Penal disponha que as testemunhas serão ouvidas separadamente, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, a jurisprudência interpreta tal dispositivo no sentido de que o seu descumprimento deve acarretar prejuízo ao Réu, o que não se observou na hipótese vertente, devendo a preliminar ventilada ser afastada, à luz do princípio
pas de nullité sans grief.
Consoante ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, “ao contrário do quanto aduzido pela defesa, não há nenhum elemento a indicar interferência externa nos depoimentos das testemunhas inquiridas, as quais foram devidamente identificadas e prestaram suas declarações compromissadas, salvo as testemunhas sigilosas, assim chamadas porque a sua identificação pode acarretar risco a elas próprias”.

XXXVIII - Outrossim, os advogados de defesa foram devidamente intimados do despacho de ID. 169485662, PJe 1º Grau, no qual restou designada audiência de instrução por videoconferência para 01/09/2020, constando a informação de que as testemunhas protegidas seriam ouvidas em sala disponibilizada pelo Delegado de Polícia Civil da DISEP (ID. 169485663, PJe 1º Grau), tendo a Defesa da Apelante Sarah, repita-se, anuído expressamente à feitura do ato por meio virtual (ID. 169485678, PJe 1º Grau), de modo que a ausência da imagem das aludidas testemunhas durante a audiência não implica em nulidade alguma da assentada, pois, como já exposto nas linhas antecedentes e bem salientado no Parecer Ministerial, “as testemunhas sigilosas foram identificadas como usuárias de drogas, que teriam adquirido entorpecentes nas mãos dos acusados, fazendo-se necessária a manutenção do anonimato para garantia de suas integridades físicas”. Não é demasiado pontuar, a teor do art. 565 do Código de Processo Penal, que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Trata-se de regra que veda o comportamento contraditório (
verine contra factum proprio
), a qual se aplica a todos os sujeitos processuais, que devem contribuir com a prestação jurisdicional e evitar atuação contraditória a seus próprios atos, em respeito aos princípios da lealdade e boa-fé. Logo, não restando demonstrada a ocorrência de ilegalidade nas audiências instrutórias, não há nulidade a ser declarada por esta Corte.

XXXIX - Por fim, a Defesa da Recorrente Sarah aduz a nulidade da sentença por não ter o Juiz enfrentado todas as teses defensivas suscitadas por ocasião das alegações finais, entretanto, o pleito não merece guarida. Inicialmente, cumpre lembrar que o Código de Processo Penal, disciplina, em seu art. 382, o cabimento do recurso de embargos de declaração, ao prever que “qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão”. Logo, ao contrário do Ministério Público que se valeu do mencionado recurso, não cuidou a Defesa de opor os aclaratórios, a fim de suprir as omissões que entendeu existirem na sentença. Na situação em comento, antes de examinar o
meritum causae
, o Magistrado
a quo
atestou a regularidade do feito, afastando a ocorrência de nulidades ao consignar que “malgrado os argumentos da defesa, entendo que não há fundamento que anule a instrução ocorrida”, bem como que “não há nulidade a ser reconhecida, capaz de impedir o julgamento de mérito”, rechaçando expressamente a aventada nulidade decorrente da gravação da entrevista reservada entre os acusados e seus patronos, nos termos já declinados. Ainda, ao analisar a imputação da prática de associação para o tráfico de drogas, reconheceu a inexistência de “mácula nas interceptações telefônicas citadas, devidamente autorizadas por este juízo”.

XL - Ademais, verifica-se que o Sentenciante, de maneira fundamentada, expôs suas razões de decidir, analisando as provas produzidas e explicitando os motivos que ensejaram o alcance das conclusões veiculadas no
decisio
, como forma do seu convencimento, não estando o Juiz obrigado a refutar explicitamente todas as teses alegadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível verificar, ainda que por inferência lógica, as pretensões que foram acolhidas e rejeitadas, como se deu no presente caso, não havendo que se falar em nulidade do édito proferido. Mister sinalizar que algumas das teses, sobremodo relativas às nulidades, vem sendo ventiladas desde a apresentação das defesas prévias, tendo sido rechaçadas pelo Magistrado de origem ao longo do feito, como se nota das decisões proferidas nos IDs. 169485591, 169485680, 169485719 e 169485723, PJe 1º Grau. Inclusive, como pontuado acima, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
nº 8015157-61.2020.8.05.0000, esta E. 2ª Turma já havia se manifestado pelo não acolhimento das nulidades referentes às alegativas de “atuação inconstitucional dos policiais militares” e “excepcionalidade e subsidiariedade da apuração dos supostos ilícitos pelo Ministério Público”. Portanto, não havendo nulidade a ser reconhecida, rejeitam-se as sobreditas prefaciais.

XLI - No mérito, razão assiste ao Ministério Público quanto ao pleito de condenação da Ré Sarah Maria Dias Caminha também pelo delito de tráfico de drogas, não merecendo acolhimento, lado outro, a pretensão absolutória postulada pelas Defesas de ambos os acusados em relação ao crime de associação para o tráfico.
In casu
, o Réu Michael Wayne Passos Silva, ao ser interrogado em Juízo (ID. 169485716, PJe 1º Grau e PJe Mídias), confessou que foi flagrado por policiais militares na posse de papelotes de cocaína, relatando que passou a vender os entorpecentes para conhecidos há menos de um ano, a fim de manter o seu vício, bem como por ter passado por dificuldades financeiras, não querendo pedir ajuda a sua genitora. Asseverou que sua esposa Sarah, com quem era casado há mais de dois anos, não participava da mercancia dos psicotrópicos, tampouco tinha ciência de que o interrogado era usuário, nunca o tendo visto vender ou usar, sendo que preparava as drogas na residência do casal quando ela não se fazia presente, dividindo a substância psicoativa em saquinhos azuis e adicionando “pó royal” a olho nu, sendo que, após cortar o saquinho, o queimava com isqueiro. Noticiou que só vendia cocaína separada em pequenas quantidades a R$ 40,00 (quarenta reais) cada papelote, ficando com o que sobrava para uso próprio. Descreveu que a negociação da venda das drogas sempre era feita pelo aplicativo WhatsApp, por meio do nº 9838-2323, utilizando para ligação o nº de telefone 9865-7165, e que realizava as entregas na Orla de Porto Seguro com uma moto biz, nunca as tendo feito com uso de carros, tampouco praticava a mercancia dos psicotrópicos na porta da sua residência, sendo certo que vendia os entorpecentes para bancar o seu vício. Afirmou, ainda, que nunca pertenceu a facção criminosa, que conhece Eustáquio, vulgo “Play”, e também João e Guinho, desde a infância, mas não possui nenhum vínculo com eles referente a drogas, alegando, ao revés, desconhecer Heitor Almeida Aguiar, Murilo, Alex da Orla ou Barbicha, tampouco Gilcicleide, Perninha ou Rasta. Por fim, relatou que não conhecia os policiais que o prenderam, e que no dia dos fatos foi direto com Sarah para a obra, com a finalidade de pagar um pedreiro, não parando nem falando com ninguém, sendo que os cerca de mil e cem reais encontrados na abordagem eram para ser entregues ao pedreiro, além de aduzir que a droga apreendida estava no seu bolso, tendo-a dispensado quando desceu do carro para entrar na construção, sendo que esse entorpecente não era para venda, mas, sim, para uso.

XLII - Por sua vez, a Ré Sarah Maria Dias Caminha, ao ser interrogada judicialmente (ID. 169485717, PJe 1º Grau e PJe Mídias), alegou não ser usuária de drogas, nem ter conhecimento sobre o esposo Michael Wayne, com quem era casada há três anos, traficar entorpecentes, tampouco ter presenciado ou participado com ele da negociação ou venda de substâncias ilícitas, ficando decepcionada quando soube que Michael confessou a posse da droga encontrada. Declarou que, por morarem na mesma cidade e se conhecerem desde jovens, já tinha ouvido comentários sobre o envolvimento de Michael com drogas no passado, mas, quando começaram a se relacionar, ele não era mais envolvido, trabalhando na oficina com o pai dele e com venda de carros. Relatou que, embora Michael tenha comentado fazer uso de drogas em festas, nunca o viu usando, nem preparando nenhuma substância entorpecente, sendo que ele nunca pediu à interrogada para entregar pacote algum e que no dia dos fatos não sabia que Michael trazia drogas consigo. Relatou, ainda, não fazer parte de nenhuma fação ou organização criminosa, negando conhecer Eustáquio, Play ou Baixinho, nem ter nenhuma pessoa cadastrada no seu telefone com esses nomes, além de desconhecer Rasta, Gilcicleide ou Perninha, Heitor de Almeida Aguiar ou Murilo, afirmando que “não se comunicou com ninguém nem pediu que fosse dada nenhum tipo de orientação a testemunha sua”. Disse conhecer Plínio, filho do vereador Robson Vinhas, há muitos anos e que Michael também o conhece. Ademais, narrou que no dia do ocorrido foi com Michael ver o andamento da construção, onde houve a abordagem, sendo que, no caminho, pararam tão somente para pagar a um pintor, seguindo direto para a obra, razão pela qual não esteve com Michael em outros locais nesse dia, sendo que se havia alguma mulher no carro não era a interrogada. Alegou que a droga não foi encontrada no câmbio no veículo, pois, do contrário, a teria visto. Asseverou que foram apreendidos com ela 500 reais para pagar a argamassa e 111 reais próprios, além de mil e poucos reais com Michael, não sabendo a finalidade desse dinheiro. A interrogada relatou que, após ser ouvida na Delegacia e liberada perto das 22h, foi direto para a casa de sua sogra e, por volta das 23h, pediu à sogra para irem até a residência da acusada pegar roupa e materiais de higiene para Michael, não sendo verdade que esteve na própria casa por diversas vezes para retirar provas, consoante afirmado, narrando que trabalhava com vendas de sandálias, sendo sua renda proveniente de tal labor, bem como dos valores referentes aos aluguéis dos apartamentos da sogra, que eram repassados para ela e Michael, além de ter uma pessoa que sempre a ajudou financeiramente, mesmo antes do seu casamento anterior, cabendo a Michael a função de provedor da casa.

XLIII - Nada obstante, apesar do esforço de Michael para isentar Sarah de qualquer responsabilidade criminal em relação à prática de tráfico de entorpecentes e da negativa de ambos quanto a pertencerem a facção criminosa, tem-se que a materialidade e autoria tanto do crime de tráfico de drogas quanto do delito associação para o tráfico nas pessoas dos Réus restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório (PJe 1º Grau), merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 169485021, pág. 04); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 169485601, pág. 16); os Laudos de Constatação, Pericial Preliminar e Pericial Definitivo (IDs. 169485021, pág. 09, 169485025, pág. 07 e 169485604), nos quais se verifica que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 19,7g (dezenove gramas e sete decigramas) de
benzoilmetilecgonina
(cocaína), na forma de 19 (dezenove) papelotes, substância de uso proscrito no Brasil; o Relatório de Inteligência (IDs. 169485021, pág. 21/169485022, págs. 01/06); o Memorando da busca e apreensão realizada em imóveis relacionados ao casal (ID. 169485022, págs. 10/20); o Relatório de Análise Técnica das imagens do condomínio dos acusados (ID. 169485605); os depoimentos judiciais do TEN/PM Marlon Cesar Oliveira, SD/PM Matheus Menezes Brito, SD/PM Liliano da Silva Rezende, SD/PM Kalny Gentil Alves dos Santos e SD/PM Douglas Peer de Souza e Souza, bem como das testemunhas protegidas 3 e 4 (IDs. 169485683/169485689 e PJe Mídias); além dos Relatórios de Monitoração Telefônica e Relatórios de Análise Técnica de bilhetagem reversa (IDs. 169485760/169486868).

XLIV - Acerca da diligência inicial que deu ensejo à abordagem, apreensão das drogas e prisão em flagrante de Michael Wayne, o SD/PM Matheus Menezes Brito narrou em Juízo (ID. 169485684, PJe 1º Grau e PJe Mídias) que ele e outro policial, ambos do setor de inteligência, se encontravam no Centro de Porto Seguro, quando foram informados que o indivíduo conhecido como “Cara de Jegue” (alcunha pela qual Michael Wayne era chamado) estava traficando na área da Orla, nas proximidades da Arena Axé Moi, em um veículo Ford Fusion branco, motivo pelo qual se deslocaram até lá para averiguar o quanto noticiado, tendo visto o Réu entregar um pacote, que cabia na mão, para um Celta cinza na Rua Coqueiral, sendo Michael identificado no momento em que ele abaixou o vidro do automóvel para colocar o braço para fora e realizar a entrega, quando também puderam verificar que havia uma mulher ao lado dele (banco do “carona”). Relatou que, em razão de estarem descaracterizados, à paisana, foi necessário acionar uma viatura fardada para realizar a abordagem e, enquanto a guarnição não chegava, prosseguiram no acompanhamento do veículo, visualizando uma segunda entrega efetuada próximo à Rua Rio de Janeiro para um cidadão moreno, de estatura mediana, retornando o automóvel para a Orla, próximo à Rua Mamoeiros, quando uma terceira entrega foi feita a um homem magro que trafegava em uma moto, seguindo o acusado para o Village, onde a outra viatura já estava próxima e abordou Michael e a esposa dele, identificada posteriormente como sendo Sarah, pelo que o depoente e seu colega deixaram o local do fato. A aludida testemunha asseverou, ainda, que já possuíam informações há muito tempo sobre o envolvimento de Michael com o tráfico de drogas, mas nunca tinha procedido à abordagem ou prisão dele, alegando que não conhecia Sarah, bem assim que “participou do mandado de busca e apreensão realizado no dia seguinte, mais especificamente na Rua Rio de Janeiro onde ele realizou a entrega de um pacote para a segunda pessoa no dia do fato; que a busca foi realizada mediante mandado; que lá nada de ilícito foi encontrado; que o cidadão que comprou drogas um dia antes foi identificado e ele confessou tudo, que era usuário e comprava drogas com Michael”.

XLV - Corroborando o quanto narrado pelo SD/PM Matheus Menezes Brito, os policiais militares Douglas Peer de Souza e Souza, Kalny Gentil Alves dos Santos e Liliano da Silva Rezende, em consonância ao declarado na fase preliminar (ID. 169485601, págs. 08/13, PJe 1º Grau), relataram na audiência de instrução (IDs. 169485685/169485687, PJe 1º Grau e PJe Mídias), de forma harmônica, que, no dia dos fatos, estavam de serviço na região do Baianão, quando receberam uma ligação do setor de inteligência do batalhão (P2), mais precisamente do soldado Menezes, que se encontrava em um carro descaracterizado, solicitando apoio para que procedessem à abordagem a um veículo branco, no qual havia um casal que trafegava pela Orla de Porto Seguro, suspeito de traficar drogas. Assim, dirigiram-se ao local, tendo o comandante (SD/PM Douglas) dado ordem de abordagem, quando o motorista Michael Wayne, vulgo “Cara de Jegue”, tentou entrar em uma construção, mas foi alcançado, e, realizada a revista pessoal, nada foi encontrado com ele. Os agentes estatais asseveraram que o comandante informou aos abordados que seria feita uma busca veicular, sinalizando para que Michael aguardasse próximo ao veículo, momento em que o acusado desobedeceu à ordem, empurrou o soldado Liliano Rezende, abriu a porta do automóvel, pegou uma meia preta que se encontrava no console, entre os bancos do motorista e do carona, e tentou escondê-la dentro da roupa, nas partes íntimas, oportunidade em que o SD/PM Liliano Rezende diligenciou para realizar nova busca pessoal e Michael resistiu à abordagem, reagindo e entrando em luta corporal com o aludido agente público, o qual teve a mão esquerda machucada, sendo preciso utilizar da força necessária para imobilizar o acusado, que dispensou a meia, encontrada, logo após, nas proximidades do carro e da viatura, contendo cocaína acondicionada em saquinhos plásticos azuis, similares aos utilizados para lixo, relatando, ainda, os policiais Douglas e Kalny que Sarah também desobedeceu à ordem para permanecer de costas e tentou tumultuar a abordagem de Michael, ao gravar vídeo e ir para cima da guarnição. Ademais, narraram os agentes públicos que a droga estava toda dentro da meia preta e que a contagem do entorpecente foi efetuada apenas na Delegacia, onde se constatou a apreensão de 19 (dezenove) papelotes de cocaína, descrevendo que também foram encontrados valores em dinheiro no automóvel, tendo o acusado Michael oferecido ao comandante que ficasse com o dinheiro para liberá-lo, o que não foi aceito, sendo o casal conduzido para as providências cabíveis. Os policiais relataram que, no caminho para a Delegacia, pararam próximo à rodoviária, a fim de aguardar informação do coordenador de área sobre haver ou não uma policial mulher na Delegacia para proceder à abordagem em Sarah, pois, em caso negativo, ela seria conduzida até a DEAM, mas, diante da resposta afirmativa, seguiram para a Delegacia de Polícia, local em que foram ouvidos e,
a posteriori
, tomaram conhecimento de que Sarah não foi autuada. Os depoentes ainda noticiaram que, no dia subsequente à prisão de Michael, participaram de buscas e apreensões autorizadas judicialmente e efetivadas em imóveis relacionados ao casal, informando o SD/PM Kalny que realizou buscas na casa dos pais de Michael, onde foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos. Os policiais relataram que, embora não tenham efetuado abordagem anterior a Michael, já sabiam da fama dele como traficante de drogas, não tendo ouvido falar nada nesse sentido a respeito de Sarah.

XLVI - Acrescente-se o depoimento judicial do TEN/PM Marlon Cesar Oliveira (ID. 169485683, PJe 1º Grau e PJe Mídias), que participou especificamente da busca e apreensão realizada no apartamento de Michael e Sarah, narrando que, na sala, embaixo da mesa de jantar, havia pedaços pequenos de um saco azul, sendo que na parte da cozinha tinha uma quantidade grande de fermento de “pó royal” e na área de serviço, localizada atrás da cozinha, havia um saco de lixo contendo muitos desses saquinhos azuis, picotados e cortados. Declarou que no criado da sala foi encontrada uma pasta com diversos documentos referentes a imóveis, bem assim que no primeiro quarto situado no andar de cima foi localizada uma quantidade de “pó royal” e bicarbonato de sódio, material esse encontrado atrás do guarda-roupa, onde ficavam bolsas de mulher. Relatou que também foram localizados um manual e uma chave de cofre na gaveta da sala, sendo que o cofre não foi achado, declarando que os moradores do condomínio comentaram sobre a grande movimentação de pessoas a pé e veículos, sendo carros e motos, entrando ou parando na frente do condomínio. O policial informou, também, que, no momento das buscas, a síndica apareceu e disse que havia um DV-R com imagens do condomínio, que posteriormente foram solicitadas pelo Promotor de Justiça e entregues aos policiais, afirmando que desde 2014 já tinha ouvido falar que Michael traficava drogas e vivia do tráfico há muitos anos, nada sabendo sobre Sarah nesse viés, mas apenas que se tratava da esposa de Michael.

XLVII - Oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Ademais, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar os acusados, não havendo elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com os Réus, tendo os policiais informado que não realizaram abordagem ou prisão anterior de Michael, o qual confirmou não conhecer os agentes públicos.

XLVIII - Nesse viés, conquanto Michael tenha afirmado em Juízo que, no dia do ocorrido, a droga se encontrava no seu bolso e que ele a dispensou ao sair do carro para entrar na construção, bem assim que Sarah tenha negado saber ou ter visto o entorpecente no carro, verifica-se que tais versões não encontram ressonância no arcabouço probatório, haja vista que os policiais responsáveis pela abordagem e prisão do aludido Réu foram uníssonos ao afirmar, em contraditório judicial, que realizaram revista pessoal em Michael e nada de ilícito foi encontrado, sendo informado a ele sobre a necessidade de efetuarem buscas no veículo, ao que Michael desobedeceu à ordem de permanecer ao lado do automóvel, abriu a porta do carro do lado do motorista, pegando um objeto que tentou esconder nas vestes, na parte da cintura, esclarecendo o SD/PM Douglas que o objeto se tratava de uma meia e que Michael se abaixou e pegou a meia no console central, onde fica a marcha, entre os dois bancos, do motorista e do carona, a denotar, portanto, que a meia na qual foram encontrados os 19 (dezenove) papelotes de cocaína embalados em sacos plásticos azuis estava ao alcance e disponível para ambos os ocupantes do veículo, não sendo plausível que Sarah dela não tivesse ciência.

XLIX - Cumpre pontuar que, em sede policial, acompanhado de advogado particular, Michael em nenhum momento afirmou que trazia droga consigo e a dispensou, ou que Sarah delas não tinha conhecimento, alegando, ao revés, que nada foi encontrado na revista pessoal, tampouco na veicular, e que depois de um tempo os policiais teriam dito que encontraram 05 (cinco) papelotes de cocaína debaixo da viatura, quantidade que, para sua surpresa, aumentou na Delegacia para 19 (dezenove) papelotes (ID. 169485602, págs. 04/05, PJe 1º Grau), constando dos autos declaração assinada por Michael, na qual informa ter se lembrado que possuía 19 (dezenove) papelotes de cocaína na oportunidade do flagrante, solicitando ao Ministério Público, no âmbito do PIC nº 003/2020, por intermédio de advogado, que não fosse instaurado nenhum tipo de procedimento em desfavor dos policiais militares (ID. 169485712, pág. 02, PJe 1º Grau), sendo certo que, a despeito de a Defesa aduzir, em sede de contrarrazões (ID. 169487090, PJe 1º Grau), que a ação penal instaurada para apurar a prática de denunciação caluniosa não prosperou, em verdade, a consulta ao PJe 2º Grau aos respectivos autos de nº 0500369-03.2020.8.05.0201 permite observar que Michael restou condenado pela aludida conduta, em 15/08/2023, diante do provimento do recurso ministerial por esta Corte de Justiça.

L - Outrossim, Michael asseverou em interrogatório judicial que preparava as drogas quando sua esposa não estava presente, dividindo a cocaína em saquinhos azuis e adicionando “pó royal” a olho nu, sendo que, após cortar o saquinho, o queimava com isqueiro. Entretanto, o TEN/PM Marlon foi categórico ao afirmar em sede instrutória que foram encontrados pedaços de saco azul embaixo da mesa de jantar da sala do apartamento do casal, havendo, na área de serviço atrás da cozinha, um saco de lixo contendo muitos desses saquinhos azuis picotados, além de uma grande quantidade de fermento de “pó royal” na cozinha (resultado da busca e apreensão realizada em 24/03/2020, por volta das 14h, conforme ID. 169485022, págs. 10/20, PJe 1º Grau). Ou seja, os materiais utilizados para preparo da droga foram encontrados em cômodos comuns da casa, cabendo destacar, ainda, que o TEN/PM Marlon relatou que foi achada uma quantidade de “pó royal” e bicarbonato de sódio (substâncias utilizadas no preparo de drogas) atrás de uma guarda-roupa onde ficavam bolsas de mulher, a afastar, uma vez mais, a alegativa de que Sarah não tinha conhecimento sobre a traficância empreendida por Michael.

LI - Saliente-se que Sarah, por ocasião do interrogatório policial prestado na presença de advogado particular (ID. 169485601, págs. 19/20), informou residir na Rua Manaus, nº 91, bairro Campinho, Porto Seguro/BA, sendo que, em verdade, o imóvel em que morava com Michael possui endereço na Rua Monte Alto, nº 21, Condomínio Alto Taperapuan, Casa nº 07, Porto Seguro/BA, local referente às aludidas imagens de DV-R entregues pela síndica do condomínio, constando do respectivo Relatório de Análise Técnica colacionado ao ID. 169485605, PJe 1º Grau, que a acusada Sarah, após ser liberada da Delegacia, retornou ao imóvel em que residia não só uma vez, como alegado judicialmente, mas duas vezes, sendo a primeira às 23h27min do dia 23/03/2020, com saída às 23h39min, e a segunda às 12h24min do dia 24/03/2020, com saída às 13h04min, oportunidades em que retirou vários itens, incluindo um colchão, do interior do imóvel e colocou em um Voyage branco, placa policial ONG6905, estando acompanhada, segundo conclusão do relatório, possivelmente de Anny Kayth (irmã de Michael), proprietária do veículo, e do namorado dessa. Logo, verifica-se que as idas de Sarah até a sua residência ocorreram antes da realização das buscas e apreensões efetuadas pela polícia. Ao ser ouvida no Ministério Público, acompanhada de advogado particular (ID. 169485023, pág. 03, PJe 1º Grau), Anny Kayth Passos da Silva informou que, no dia da prisão, sua mãe, Hilda Lúcia Costa Passos, foi com Sarah na residência do casal, declarando já ter ouvido falar que Michael vendia drogas e que ele já foi preso uma vez, sendo relacionado ao tráfico.

LII - Embora Sarah tenha afirmado em Juízo que no dia da prisão de Michael saiu com ele de casa para a obra, parando no caminho tão somente para pagar um pintor, Michael apresentou versão divergente, asseverando que foi de casa direto para a obra, a fim de pagar o pedreiro, não parando nem falando com ninguém no caminho. Ademais, no Relatório de Análise das imagens do condomínio em que residiam os acusados, consta que, no dia 23/03/2020, Sarah saiu com Michael, por volta das 15h20min, a bordo de um Fusion branco, placa policial PKF7E00, veículo no qual Michael foi visto pelo SD/PM Matheus, naquela data, realizando três entregas de pacotes, encontrando-se acompanhado de uma mulher, a qual veio a ser identificada como Sarah no momento da abordagem pela guarnição de apoio, ocorrida por volta das 16h20min do mesmo dia, quando foram apreendidos os 19 (dezenove) papelotes de cocaína, cerca de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) no total, dois aparelhos celulares, pertencentes à Michael e à Sarah, além do automóvel já descrito (ID. 169485601, pág. 16, PJe 1º Grau).

LIII - Ratificando que as entregas feitas por Michael antes da abordagem se referiam a pacotes de drogas e que ele estava em companhia de Sarah, uma testemunha protegida ouvida no Ministério Público em 24/03/2020 (IDs. 169485656/169485657, PJe 1º Grau) e, portanto, um dia depois do fato, relatou que comprava cocaína com Michael (“Cara de Jegue”) em várias oportunidades desde meados de 2019, de uma a duas vezes na semana, pagando R$ 40,00 (quarenta reais) por saquinho, sendo a negociação efetivada por meio do aplicativo WhatsApp. A testemunha narrou que no dia 22/03/2020 comprou cocaína com Michael e que a entrega foi realizada no Mundaí, tendo combinado outra compra com Michael para o dia 23/03/2020, o qual, ao chegar na esquina da residência da testemunha, a cumprimentou e foi embora, não entregando a encomenda, pois informou que estava sendo seguido por um carro, veículo que a testemunha percebeu trafegar atrás do traficante, asseverando, ainda, que Michael estava na companhia de uma mulher. Declarou que algumas vezes nas quais comprou droga com Michael ele estava acompanhado da mulher que se encontrava presente no dia 23/03/2020, sendo que ela presenciou várias vezes Michael entregar drogas à testemunha e certamente sabia que Michael era traficante. Noticiou que se utilizava do nº (73) 99972-1632 para se comunicar com Michael pelo WhatsApp, tendo usado esse número para realizar os contatos nos dias 22 e 23/03/2020. Por fim, relatou que Michael inicialmente vendia as drogas usando uma Honda Biz e que depois passou a usar o veículo Ford Fusion, sendo a cocaína entregue, na maioria das vezes, na Orla de Porto Seguro/BA.

LIV - As testemunhas protegidas 3 e 4, ouvidas em contraditório judicial (IDs. 169485688/169485689, PJe 1º Grau), confirmando a presença de Sarah em entregas feitas por Michael, relataram ser usuários de drogas, informando a primeira que comprava entorpecentes com Michael há 02 meses, de uma a duas vezes na semana, e a segunda há 08 meses ou 01 ano, de duas a três vezes na semana, sendo as negociações realizadas pelo aplicativo WhatsApp, pagando de 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) reais na cocaína, a qual era entregue por Michael em sacos plásticos azuis, similares a sacos de lixo, utilizando-se sempre de carros, nunca de motocicletas, sendo os seguintes veículos: Fusion branco, S10 preta, Voyage prata e Mercedes branca. As testemunhas declararam que em algumas entregas Michael se fazia acompanhar por uma mulher, descrevendo a testemunha protegida 3 que se tratava de uma mulher morena, de boa aparência, cabelos pretos; e asseverando a testemunha protegida 4 que essa mulher presenciava o momento de entrega das drogas, tendo ambas as testemunhas reconhecido Michael e Sarah por meio das fotografias apresentadas na fase preliminar, reconhecimento ratificado em Juízo ao serem exibidas as fotos dos Réus. Os depoentes narraram que a entrega das drogas era feita rapidamente, sendo a troca do entorpecente pelo dinheiro realizada de maneira disfarçada, esclarecendo a testemunha protegida 3 que “se alguém estivesse parado próximo percebia que havia algo de errado ali”. A testemunha protegida 4 ainda destacou já ter comprado drogas com “Play”, bem assim ter adquirido entorpecentes em frente ao condomínio de Michael, reconhecendo-se “em algum dos vídeos apresentados pelo Ministério Público; que nesse vídeo estava adquirindo drogas”, a corroborar a conclusão constante do Relatório de Análise das imagens do condomínio onde moravam os acusados (ID. 169485605, PJe 1º Grau), de que as pessoas filmadas buscavam pouca quantidade de drogas para uso, sendo os contatos realizados com Michael de forma rápida, contradizendo, assim, o quanto relatado judicialmente pelo Réu, no sentido de nunca ter vendido drogas na porta da sua residência. Por fim, as testemunhas protegidas alegaram que não se sentiram constrangidas ao prestarem depoimento perante o Órgão Ministerial.

LV - Registre-se que todos os veículos mencionados pelas testemunhas protegidas como sendo utilizados para entrega de drogas podem ser visualizados no Relatório de Análise das imagens do condomínio em que residiam os acusados (ID. 169485605, PJe 1º Grau), encontrando-se no interior deles Michael, Sarah ou ambos. Ademais, conforme indicado pelo
Parquet
, a testemunha protegida 4, ao ser ouvida no Ministério Público (IDs. 169485652/ 169485653, PJe 1º Grau), se reconheceu no vídeo apresentado, informado que, naquele dia, “estava usando o carro da empresa em que trabalha e esta entrega foi feita na casa de Michael, bem como reconheceu Michael saindo de casa numa camionete preta e lhe entrega a droga” (sic), constatando-se que o aludido veículo se trata da S10.

LVI - Ainda, anote-se que, a pedido do
Parquet
, foi deferida nos autos apensos de nº 0500377-77.2020.8.05.0201 (fls. 30/31 do SAJ 1º Grau), a busca e apreensão dos veículos Camionete Chevrolet S10, cor Preta, placa PLH1254 e Mercedes Benz, C180, de cor branca, placa QKS7A03, sendo que, concedido o depósito da Mercedes Benz e do Ford Fusion ao 8º BPM de Porto Seguro em 23/09/2020 (fl. 10 dos autos apensos de nº 0300674-68.2020.8.05.0201, SAJ 1º Grau), consta de ofício colacionado à fl. 12 que, após retirada dos veículos da 1ª DT, foi realizada busca mais detalhada em 25/09/2020, oportunidade em que foi encontrado no interior da Mercedes Benz, entre o carpete, uma meia preta contendo 10 (dez) pequenos papelotes de substância semelhante à cocaína, acondicionada em plástico azul, nos mesmos moldes dos entorpecentes vendidos pelos Réus, razão pela qual a ocorrência foi devidamente registrada (fls. 13/16). A testemunha arrolada pela Defesa, Sr. Devaldo Cardozo Bezerra, que se encontrava na construção no momento da abordagem aos acusados, ao prestar declarações em Juízo, não descaracterizou a ocorrência do delito, tendo informado “que conhece Michael desde criança e já ouviu boatos que ele vendia drogas” (ID. 169485715, PJe 1º Grau).

LVII - Vale lembrar que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício, bem assim que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. Nos termos do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

LVIII - Na situação em testilha, apesar de os policiais nunca terem ouvido falar sobre Sarah traficar entorpecentes, em linha oposta à alegada pelas Defesas, as provas apontadas demonstram que a acusada, além de efetivamente saber que o seu esposo Michael Wayne realizava o comércio de psicotrópicos, preparando os entorpecentes na residência comum, participava com ele, reiteradamente, de algumas entregas de drogas aos respectivos clientes, como se deu no dia do flagrante, sendo as drogas transportadas em pequenas quantidades no veículo do casal para serem comercializadas aos usuários sem levantar suspeitas, prática perpetrada por ambos de forma estável e permanente. Ademais, malgrado a quantidade de entorpecente apreendido (cocaína) não tenha sido elevada, a forma em que estava fracionado e acondicionado em 19 (dezenove) saquinhos plásticos azuis; o fato de os Réus terem sido vistos, momentos antes do flagrante, realizando entregas de pacotes posteriormente identificados como sendo de drogas e também ter sido apreendida significativa quantia em dinheiro sem comprovação da origem; bem assim de Michael ter resistido à abordagem e tentado dispensar o psicotrópico, que se encontrava dentro de uma meia preta no console do veículo; considerando, ainda, Sarah ter causado tumulto no momento em que Michael era revistado e ser ele conhecido por traficar drogas na região, rechaçam a alegativa do acusado, inclusive contraditória à confissão da mercancia, de que os entorpecentes eram para uso próprio, não havendo dúvidas da destinação comercial da substância psicoativa por ambos os acusados.

LIX - Se tais circunstâncias não bastassem, as interceptações telefônicas e quebras de sigilo de dados telefônicos e telemáticos autorizadas judicialmente (IDs. 169485760/169486875, PJe 1º Grau) – interceptações que desencadearam a “Operação Intocáveis” com duração aproximada de seis meses - confirmam não apenas que Sarah tinha ciência sobre o tráfico de drogas praticado por Michael, mas com ele integrava uma associação voltada para a venda de entorpecentes, com vínculo estável e duradouro, grupo esse do qual faziam parte outros indivíduos liderados por Michael, que era auxiliado por sua esposa Sarah, com quem administrava e geria a associação ilegal mesmo depois de presos em locais distintos, ele no Conjunto Penal de Eunápolis e ela no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (Sarah teve a prisão preventiva decretada em 31/03/3030 e cumprida em 23/04/2020 – IDs. 169485026 e 169485568, PJe 1º Grau), sendo certo que Sarah recebia dinheiro oriundo do tráfico, dava ordens, bem assim instruía comparsas a destruírem provas, consoante minudenciado a seguir.

LX - Inicialmente, insta citar trechos de conversas entre Gilmar e Michael, Gilmar e HNI (homem não identificado), bem como Gilmar e Alessandro, ocorridas em fevereiro de 2020, antes da prisão de Michael, dos quais se depreende que Gilmar se tratava de um usuário de drogas que comprava psicotrópicos diretamente com Michael, o qual agendava com Gilmar os locais de entrega, geralmente na região da Orla de Porto Seguro (IDs. 169485817/169485821, PJe 1º Grau), além de constar do Relatório de bilhetagem reversa inúmeros registros de ligações entre Gilmar e Michael (ID. 169486319, PJe 1º Grau). De acordo com o Relatório de Monitoração Telefônica referente ao período de 12/05/2020 a 27/05/2020, concluiu-se que “Após a prisão de MICHAEL (CARA DE JEGUE) e de sua esposa SARAH, restou confirmado, por meio dos áudios de ligações entre os alvos ora investigados, que todos possuem relação entre si, bem como contribuem para a prática criminosa. b) SARAH já tinha avisado a PLÍNIO (na última fase da operação) que se ninguém a tirar da prisão ela vai “acabar” com todo mundo. c) Restou confirmado que realmente os alvos ALEX, HEITOR e RASTA são vendedores de CARA DE JEGUE, e comercializam entorpecentes [por ele] fornecido. Mesmo encarcerado, este continua tendo ascendência sobre os vendedores” (ID. 169486030, PJe 1º Grau). Registre-se, conforme documentação adunada aos autos, que Alex se trata da pessoa de nome Francileno de Jesus Nunes, vulgo “Su”, “Barbicha”, “Alex da Orla”, ou “Alex da Hilux”; Heitor se trata da pessoa de nome Heitor de Almeida Aguiar, vulgo “Gordo”; e “Rasta” se trata da pessoa de nome Gilcicleide Bispo da Silva, também conhecido como “Gil” ou “Perninha” (IDs. 169486016/169486022, PJe 1º Grau).

LXI - Nas interceptações relativas ao período de 02/06/2020 a 17/06/2020, consta da conclusão do respectivo Relatório que “ficou claro ainda a ligação entre os alvos HEITOR, RASTA E JUNIOR BARRINHA, também conhecido pela alcunha de PLAY, sendo este último o responsável por fornecer os entorpecentes que são comercializados pelos primeiros”, observando-se, ainda, “a ativa participação das companheiras dos alvos nas atividades ilícitas”, sendo Jailda Ferreira Cardeal esposa de Gilcicleide Bispo da Silva (“Rasta”) e Patrícia Arruda dos Santos esposa de Heitor de Almeida Aguiar, cabendo pontuar, ademais, que Júnior Barrinha se trata da pessoa de nome Eustáquio da Silva Júnior, também conhecido como “Baixinho”, “Barrinha”, “Juninho” ou “Play” (IDs. 169486046, 169486125, 169486203, 169486257 e 169486282, PJe 1º Grau). Das conversas monitoradas nesse interregno, é possível verificar registro de ligação havido entre Sarah e Michael em 08/06/2020, no qual falam sobre o processo, os advogados que estão sendo constituídos, e Sarah informa que para ser colocado celular no interior do presídio cobram três mil reis. Observa-se, também, em chamada registrada no dia 10/06/2020, que Sarah fala para a interlocutora identificada como Ava não achar justo ter que se separar de Michael quando saísse do cárcere, pois era casada com ele e sabia da vida que ele tinha, constatando-se, ainda, diálogos de “Rasta” (Gilcicleide) e Heitor com compradores de drogas, nos quais “Play” (Eustáquio) é citado (IDs. 169486047/169486123, PJe 1º Grau).

LXII - Importante mencionar chamada entre Sarah e Hilda, mãe de Michael, ocorrida em 22/06/2020, na qual Sarah diz “que não vai segurar a onda e não vai querer ser prejudicada por nada e nem por ninguém”, afirmando que “vai pra essa audiência e que ser for prejudicada ela já tem uma carta pronta e [em] tom de ameaça fala que vai ser bom pra todo mundo” (ÍNDICE: 2329482 – ID. 169486158, PJe 1º Grau). Não menos significativa é a degravação da conversa entre Sarah e Michael, ocorrida em 26/06/2020, na qual Sarah diz a Michael que está querendo colocar um celular dentro do presídio, mas precisava falar com ele antes, ressaltando, ainda, que no dia da audiência Michael deve falar que foi entregar dinheiro ao pintor e assumir tudo, pois ela não aguenta ficar presa. Michael pergunta o que estava faltando para o celular e sugere que Sarah entre em contato com “Baixinho” (Eustáquio), pois ele conseguiria isso para Sarah, que deveria manter contato direto com “Baixinho”, pois não era seguro para Michael entrar em contato com ele. Ato contínuo, Sarah realiza chamada para Dani e pergunta se ela conseguiu o número de “Juninho” (Eustáquio), pois precisava do número dele para ele fazer umas coisas para ela, salientando que foi Michael que mandou falar com “Juninho” (IDs. 169486159/169486160, PJe 1º Grau).

LXIII - Em ligação efetuada no dia 01/07/2020, contrariando a declaração prestada em Juízo no sentido de desconhecer “Play” (Eustáquio), verifica-se que Sarah mantém contato direto com ele, a quem chama de “filho”, sendo por ele chamada de “filha”, oportunidade em que diz a “Play” que está precisando dele para mandar um celular para ela poder falar, ao que “Play” responde positivamente, indicando Sarah o modelo do aparelho e o chip da operadora de telefonia que deve ser colocado. Sarah ainda pergunta a “Play” como estavam as coisas, se tudo corria bem, respondendo “Play” que estava parado, além de enfatizar que se Sarah precisasse de alguma coisa, de dinheiro, que podia contar com ele e que deixaria aquele número apenas para falar com Sarah, ao que ela responde que precisaria dele mesmo quando saísse do cárcere (IDs. 169486204/169486205, PJe 1º Grau). Constata-se, dos diálogos interceptados em 07/07/2020, conversa de Heitor com um HNI, às 13:00:19 horas, na qual tratam de compra de entorpecentes, sendo que às 22:49:41 horas do mesmo dia há conversa entre Patrícia (esposa de Heitor) e Denise, na qual Denise informa à Patrícia que Heitor foi preso com vinte e oito papelotes, relatando que a prisão ocorreu quando Heitor foi depositar um dinheiro e que a polícia já devia estar atrás dele, ao passo que Patrícia fala que estava com o negócio (droga) em casa e Denise pede que ela tire tudo de lá, pois o celular de Heitor havia sido apreendido e era possível que fossem até a casa deles. Observa-se, ainda, em ligação efetuada em 10/07/2020, na qual Patrícia diz a Gerson, pai de Heitor, que este precisava falar com ela, com urgência. Patrícia fala sobre um advogado indicado por “Juninho” (Eustáquio) que era muito bom e que também estaria no caso de “Cara de Jegue” (Michael), afirmando, ademais, que “Juninho” precisava dar dinheiro a ela, pelo menos uns dois mil reais para pagar o advogado. Patrícia ainda faz referência a outro advogado que tirou um homem bem rápido da prisão, mesmo ele tendo sido preso com um monte de droga. Já em registro de 11/07/2020, Patrícia fala com uma MNI (mulher não identificada) sobre a situação de Heitor, noticiando que havia uma investigação há muito tempo e que vinculou Heitor a “Barrinha” (Eustáquio) e “Cara de Jegue” (Michael) (IDs. 169486188/169486191, PJe 1º Grau).

LXIV - Em conversa interceptada da data de 14/07/2020 (ID. 169486192, PJe 1º Grau), consta diálogo no qual Sarah pede a Dani para anotar a conta na qual “meu fi” (Eustáquio) deveria fazer os depósitos para Sarah, constando da conclusão das interceptações realizadas no período de 02/07/2020 a 17/07/2020 que “a) O alvo RASTA, que utiliza o terminal (73) 99841-7764 foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas por policiais militares em PORTO SEGURO, por volta das 17h do dia 13/07/2020 [...]. Na oportunidade, foram apreendidos com ele 12 papelotes de cocaína (embalados em trouxinhas na cor azul), [...] b) Os alvos MURILO, que utiliza o terminal (73) 98883-3368, e HEITOR, que utiliza os terminais (73) 99864-1970, (73) 98899-2690 e (73) 99177-5996 foram [presos] em flagrante pelo crime de tráfico de drogas por policiais militares em PORTO SEGURO, por volta das 22h do dia 07/07/2020, [...] Na oportunidade, foram apreendidos com eles 25 papelotes de cocaína (embalados em trouxinhas na cor azul), [...]” (ID. 169486206, PJe 1º Grau). Já em chamada efetuada em 17/07/2020, Michael fala para Sarah que o processo não daria em nada, nem para ele nem para ela, ao passo que Sarah diz que Dani, amiga de Michael, a tem ajudado muito (ID. 169486228, PJe 1º Grau).

LXV - Nas interceptações feitas entre 20/07/2020 e 29/07/2020 (IDs. 169486211/169486232, PJe 1º Grau), consta conversa entre Sarah e “Play” (Eustáquio), na qual Sarah fala para “Play” enviar os comprovantes assim que fizer o depósito (referente à entrada dos celulares no presídio), mas para ele enviar de outro número e, não, do dele, orientando que “Play” deve bloquear o número que ela ligou da primeira vez, pois mudou de cela. Há, também, conversa entre Sarah e Dani, em que Sarah informa sobre ter receio de o celular de “Play” ser apreendido e Dani diz que “Play” tem uma estratégia para quebrar o celular, mencionando que ele estava “ligeiro”, além de fazer alusão ao então narcotraficante colombiano Pablo Escobar ao se referir à “Play”. Em outra ligação, Sarah confirma com Dani que os depósitos feitos por “Play” já estavam nas contas. Nota-se, ainda, diálogo entre Michael e Sarah, no qual Michael fala a Sarah que Heitor e Murilo chegaram, em 28/07/2020, no pátio onde Michael estava preso (Conjunto Penal de Eunápolis), sendo repreendido por Sarah que diz que ele morreria pela boca, por falar nomes demais. Por fim, observa-se ligação entre “Play” e Sarah, na qual falam sobre a prisão de Heitor, demonstrando Sarah preocupação com o que Heitor poderia falar.

LXVI - Ademais, em interceptações das conversas registradas entre 29/07/2020 e 18/08/2020, pode-se notar ligação entre Sarah e Michael, na qual falam sobre desacordos na contratação de advogados, e Sarah reclama que Hilda (mãe de Michael) é mentirosa, dizendo que não era para tirar um advogado e colocar outro, mas sim permanecerem os dois, além de ameaçar “que se HILDA [estava] querendo acabar com ela, que ela [iria] mostrar pra HILDA como se acaba, que todo mundo [iria] pra lama” (IDs. 169486229/169486230, PJe 1º Grau). Em outro diálogo, deste feita entre Sarah e Hilda (ID. 169485903, PJe 1º Grau), Sarah afirma que se o advogado saísse do caso por falta de pagamento acabaria com a vida de Michael. Constam, também, conversas entre Heitor e Patrícia (IDs. 169485900 e 169486282, PJe 1º Grau), nas quais Heitor, já preso, diz a Patrícia que Michael mandou avisar para “Play” (Eustáquio) pagar as despesas de tudo e passar dinheiro para ela, além de pedir que Patrícia deposite dinheiro para ele, respondendo Patrícia para Heitor parar de falar essas coisas por telefone para não se complicar. Em outro registro (ID. 169486282, PJe 1º Grau), Heitor pede que Patrícia fale a “Play” para ativar “Perninha” (Gilcicleide) e, sem ouvir Patrícia dizer que “Rasta” (Gilcicleide) estava preso, enfatiza que foi “Cara de Jegue” (Michael) que mandou “Play” ativar “Perninha”, que faria venda para Heitor. Observa-se, ainda, ligação em que Sarah fala a Dani que não está entrando nada no presídio e pede para Dani avisar ao pessoal (ID. 169486283, PJe 1º Grau).

LXVII - Por derradeiro, contrariando o quanto alegado pelos Réus em seus interrogatórios judiciais, há conversas interceptadas, no dia 21/08/2020 (IDs. 169486272/169486278, PJe 1º Grau), em que Michael diz a Hilda que todos os valores referentes ao acompanhamento pelo advogado do processo de um rapaz, possivelmente Heitor, seriam acertados por ele e Hilda. Ainda, se constata ligação na qual Sarah fala para Rita orientar testemunhas sobre o depoimento referente à compra do apartamento, além de frisar que Gilmara e Lorena deviam dizer que Sarah, mesmo casada com Michael, tinha um amante que a ajudava financeiramente. Verifica-se de outra chamada que Sarah fala com sua irmã Júlia para que transmita um áudio a Rita, Hilda, aos advogados, bem como a Michael, no qual Sarah orienta como Michael deve depor sobre a compra e forma de pagamento do apartamento de Sarah, constando, em outro registro, Sarah, combinando com Rita como seria o depoimento dessa sobre a compra do apartamento. Observa-se, também, diálogo entre Sarah e Dani, em que esta informa que “Play” (Eustáquio) foi denunciado.

LXVIII -
Mutatis mutandis
, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é “de praxe o relatório da autoridade policial acerca das interceptações telefônicas realizadas ser intercalado entre a transcrição de diálogos e
as explicações da autoridade que atuou no caso, a fim de contextualizar os acontecimentos e permitir a compreensão das conversas gravadas
”, e tais comentários possuem o condão de, “
simplesmente, facilitar o entendimento do contexto sob o qual se deu o diálogo interceptado
” (Recurso Especial n.º 1422045/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017). Cumpre salientar, ainda no que concerne às interceptações telefônicas, que a documentação adunada ao ID. 169485714, PJe 1º Grau, evidencia que no dia 08/09/2020 foi realizada uma Operação de Revista no Pavilhão Feminino/Albergue 02 do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, oportunidade em que foi encontrado o aparelho celular utilizado por Sarah, referente aos depósitos bancários realizados por “Play” (Eustáquio) para que o bem ingressasse clandestinamente no presídio, sendo apreendidas, ainda, nos pertences de Sarah, anotações de contas bancárias, números de telefones e anotações diversas. À luz do art. 155, do Código de Processo Penal, o Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não sendo possível fundamentar a condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, hipótese caracterizada nos autos, haja vista a natureza da interceptação telefônica, submetida ao contraditório diferido.

LXIX - No que concerne ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, como cediço, exige-se, para sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes agrupados, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e § 1º, e 34, do mesmo diploma legal.
In casu
, além de restar demonstrado pela prova oral colhida em contraditório judicial que Sarah e Michael não eram apenas um casal, mas, também, parceiros na prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes, as interceptações telefônicas comprovam que havia outros indivíduos a eles associados, que realizavam a venda de cocaína em Porto Seguro, especialmente na Orla da cidade, permanecendo vinculados e subordinados aos Réus mesmo após a prisão deles, evidenciando-se, ainda, a organização do grupo, sendo as negociações dos psicotrópicos feitas pelo aplicativo WhatsApp, a droga vendida sempre em pouca quantidade, embalada em saquinhos plásticos azuis e entregue, geralmente, na modalidade
delivery
, cabendo à Michael, na célula criminosa, a condição de líder, fornecendo as substâncias psicoativas para mercancia pelos demais, além de continuar administrando o grupo, com o auxílio da esposa Sarah, mesmo depois de encarcerados. Ademais, em linha oposta à ventilada pelas Defesas, conquanto não se observe nos diálogos interceptados menção por Michael e Sarah sobre drogas, é certo que nos registros atinentes a outros integrantes da associação se constata de forma explícita a referência a entorpecentes, seja na mercancia, seja em relação à guarda dos psicotrópicos, restando clarividente do contexto das conversas interceptadas, contrariamente ao afirmado pelos acusados, o vínculo associativo estável e permanente para fins de tráfico de drogas havido entre os Réus, Eustáquio da Silva Júnior, Heitor de Almeida Aguiar, Patrícia Arruda dos Santos, Murilo Araujo Oliveira Martins, Francileno de Jesus Nunes e Gilcicleide Bispo da Silva, depreendendo-se, ainda, que, com a prisão de Michael, Eustáquio, passou a coordenar as atividades do grupo. De maneira que, na hipótese vertente, não se vislumbra mera coautoria na prática de um crime, mas, sim, a constituição de clara
societas sceleris
com o fito de perpetrar o tráfico de entorpecentes.

LXX - Inclusive, embora a Defesa de Michael impugne o Temo de Declaração por ele firmado e prestado perante o Coordenador de Segurança do Conjunto Penal de Eunápolis (ID. 169485607, PJe 1º Grau), tem-se que as informações ali veiculadas por Michael, no sentido de ser envolvido com a facção “SC” (Santa Catarina) dos traficantes João e Guinho; de ter sido preso com 19 (dezenove) pinos de cocaína, estando acompanhado da sua esposa Sarah Caminha; bem assim de comercializar cocaína pelo WhatsApp e ter Gilmar como um dos seus clientes usuários, guardam ressonância com todo o acervo probatório, em especial com as interceptações telefônicas realizadas. Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico por ambos os Denunciados, restando reformar a sentença para condenar Sarah Maria Dias Caminha pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, além de manter o édito condenatório dos Sentenciados pelo delito tipificado no art. 35 do mesmo diploma legal.

LXXI - No que concerne ao pleito de condenação de Michael Wayne Passos Silva também pelo crime de lesão corporal narrado na denúncia, razão assiste ao
Parquet
. A materialidade e autoria do delito previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal foram devidamente comprovadas no conjunto probatório (PJe 1º Grau), merecendo destaque o Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID. 169485025, pág. 06), atestando que o SD/PM Liliano da Silva Rezende apresentou “leve edema malar direita; escoriação na face posterior da mão direita”, causados por instrumento contundente; bem assim os depoimentos judiciais do SD/PM Liliano da Silva Rezende, como vítima do crime, e dos demais agentes estatais responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante Michael, quais sejam, SD/PM Kalny Gentil Alves dos Santos e SD/PM Douglas Peer de Souza e Souza (IDs. 169485685/169485687).

LXXII - Como já assinalado nas linhas antecedentes, o SD/PM Liliano da Silva Rezende, na condição de vítima, narrou em Juízo: “que estavam fazendo patrulhamento de rotina no Baianão; que receberam uma ligação da P2 informando de um veículo branco na Orla, suspeito da prática de tráfico; que se deslocaram ao local, onde foi encontrado o veículo e dada voz de abordagem; que a abordagem foi realizada e Cara de Jegue e a esposa não esboçaram reação; que a esposa do acusado foi colocada ao lado; que após ser realizada abordagem nele, o comandante Douglas informou que seria realizada uma abordagem no veículo e que o acusado aguardasse próximo ao veículo; que o depoente ia fazer a volta para proceder à abordagem no veículo; que quando o acusado ouviu a ordem e viu o depoente passando já pela parte de trás do carro, ele correu, desobedeceu a ordem do comandante, empurrou o depoente e abriu a porta do motorista, se abaixou e tentou pegar algum objeto no interior do carro; que o comandante falou que viu o acusado pegar alguma coisa; que nesse momento se desesperaram, pois não sabia o que ele tinha pego, poderia ser uma arma; que viu Michael tentando esconder algo na cintura; que tentou imobilizar o acusado e ele reagiu, machucando a mão esquerda do depoente; que quando ele foi contido uma meia preta com cocaína foi encontrada próximo ao carro e a viatura; que a droga estava em sacos plásticos azuis, parecendo aqueles sacos utilizados para lixo; que machucou a mão esquerda, na parte de cima; que havia uma quantia razoável em dinheiro no carro, não se recordando o valor; que o acusado perguntou ao depoente quem era o comandante para tentar um acordo; que Michael ofereceu o dinheiro que havia sido encontrado para liberá-lo e o comandante negou [...]”.

LXXIII - Os policiais Douglas Peer de Souza e Souza e Kalny Gentil Alves dos Santos confirmaram a agressão sofrida pelo SD/PM Liliano, relatando o SD/PM Douglas que “como estava de frente para ele [Michael], o depoente viu quando ele abaixou e pegou a meia no console, onde fica a marcha, entre os dois bancos, do motorista e do carona, pegou a meia e tentou esconder; que foi o momento em que falou com os colegas que ele estava tentando esconder algo dentro a roupa; o soldado Rezende entrou em embate físico com Michael após a resistência dele, tendo inclusive lesionado o colega na mão; que após isso conseguiram imobilizar e algemá-lo [...] que ao saber que a droga que tentou dispensar foi encontrada, o acusado perguntou a um colega quem era o comandante da guarnição com a intenção de fazer um acordo; que ele propôs que a guarnição ficasse com o dinheiro que foi encontrado no carro e o liberassem; que o depoente disse que não tinha acordo”. Por sua vez, o SD/PM Kalny narrou que “o comandante da guarnição informou que Michael estava pegando alguma coisa dentro do carro e colocando na cintura; que o soldado Rezende tentou fazer nova busca pessoal após o ocorrido e o acusado reagiu; que entraram em luta corporal e foi necessário o uso da força para contê-lo e algemá-lo; que depois foi encontrada uma meia preta contendo cocaína; que Michael machucou o soldado Rezende na mão durante o embate corporal; que além da droga foram encontrados dinheiro e alguns pertences; que ficou mais afastado pois estava fazendo a abordagem de Sarah; que ouviu quando o acusado pediu para conversar com o comandante e fazer um acordo”.

LXXIV - Registre-se, como já sinalizado alhures, não haver nenhuma circunstância nos autos que desabone as declarações veiculadas pelos policiais, não se vislumbrando tentativa alguma de incriminar o acusado por delito que não cometeu, até porque o próprio Réu alegou em Juízo não conhecer os agentes estatais que o prenderam e o laudo pericial atestou que a integridade física do SD/PM Liliano foi efetivamente ofendida, restando demonstrado pelos elementos produzidos nos fólios ter sido Michael o autor da conduta. Nesse ponto, cumpre ressaltar que a Defesa de Michael Wayne, em sede de contrarrazões recursais (ID. 169487090, PJe 1º Grau), além de refutar as alegações veiculadas na Apelação interposta pelo
Parquet
, pugna pela absolvição do Réu quanto à prática do delito tipificado no art. 329 do Código Penal (resistência), ao qual restou condenado nos termos do
decisio
de ID. 169487084, PJe 1º Grau, sem que tenha manejado, para tanto, o recurso processual cabível, já que as contrarrazões não se prestam a tal desiderato.

LXXV - Entrementes, considerando que,
in casu,
a lesão corporal perpetrada por Michael em um agente policial ocorreu no contexto da prática do delito de resistência, mister ratificar as conclusões expostas pelo Sentenciante, pois restou sobejamente comprovado que o Réu se opôs à execução de ato legal mediante violência a funcionário público competente para executá-lo, uma vez que Michael não só descumpriu a ordem do SD/PM Douglas para permanecer ao lado do veículo enquanto seria realizada revista no carro, ao empurrar o SD/PM Liliano para abrir a porta do automóvel e pegar um objeto no seu interior, mas, também, ofereceu resistência à realização de nova busca pessoal após os agentes estatais perceberem que ele tentou esconder o objeto na roupa, reagindo à abordagem e entrando em luta corporal com o SD/PM Liliano, o qual foi lesionado pelo acusado, sendo preciso o uso da força física necessária e proporcional para contê-lo. Saliente-se que o Réu tinha plena ciência de que estava sendo abordado por agentes estatais, já que devidamente fardados, bem como de que se encontrava a obstar a execução de ato legal.

LXXVI - Digno de nota que o § 2º do art. 329 do Estatuto Repressivo disciplina a hipótese de cúmulo material de reprimendas, ao prever que “[as] penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência”, de maneira que, constituindo a violência uma conduta em si criminalizada, como na situação em deslinde, na qual restou configurada a lesão corporal, deve ser punida de forma autônoma. Outrossim, não há que se falar em ausência de dolo por parte do acusado, pois, ao resistir à abordagem e entrar em luta corporal com o policial, era no mínimo previsível que o Réu ofendesse a integridade física do funcionário público, assumindo, assim, o risco da produção do resultado (lesão corporal), que, de fato, se efetivou no presente caso, cabendo lembrar, ainda, que os delitos de resistência e lesão corporal tutelam bens jurídicos distintos (o primeiro a Administração Pública e o segundo a incolumidade física), tratando-se de crimes autônomos. Ainda, consoante já evidenciado pelos depoimentos policiais, também restou configurada a prática do delito de corrupção ativa pelo Réu Michael, tipificado no art. 333 do Código Penal, pois ofereceu vantagem ilícita ao comandante SD/PM Douglas para livrar-se do flagrante, ao verificar que a meia preta dispensada próximo ao veículo e à viatura, contendo 19 (dezenove) papelotes de cocaína, foi encontrada, devendo, portanto, ser o édito condenatório mantido nesse tópico. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para condenar Michael Wayne Passos Silva também pelo delito capitulado no art. 129,
caput
, do Código Penal.

LXXVII - Passa-se, na sequência à análise das reprimendas impostas em sentença, bem assim à dosimetria das penas quanto às condenações ora proferidas. No que se refere ao Apelante/Apelado Michael Wayne Passos Silva, acerca do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) - cujas penas mínima e máxima foram abstratamente cominadas em reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa -, o Magistrado
a quo
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, valorou como desfavoráveis os vetores referentes às consequências do crime e à quantidade de droga apreendida (19 papelotes de cocaína), fixando as penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. A fim de justificar a valoração negativa das consequências do crime, o Sentenciante consignou que “o crime de tráfico de drogas afeta sobremaneira a comunidade local, visto que, além de motivar outros delitos, causando intranquilidade e desassossego à comunidade ordeira, cria um verdadeiro estado paralelo ao atual Estado de Direito, fincado no medo, na violência e no poder bélico”. Entretanto, verifica-se que tal fundamentação não se afigura idônea, uma vez que lastreada em argumentos genéricos, que se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao delito em exame (vide STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 178.922/RN, DJe de 19/12/2017). No que se refere à quantidade das drogas, embora não se olvide da natureza mais nociva da cocaína, verifica-se que o montante apreendido, a saber, 19,7g (dezenove gramas e sete decigramas), não evidencia uma maior gravidade da conduta do que a já recriminada pelo tipo penal, não justificando a valoração negativa da aludida circunstância preponderante, pelo que fica de logo decotada. Destarte, afastada a valoração negativa atribuída aos vetoriais, merece albergamento o pleito defensivo para redução das basilares ao mínimo legal, pelo que ficam redimensionadas para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

LXXVIII - Já na segunda fase, o Sentenciante reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), sinalizando a ausência de agravantes. Nesse ponto, requereu o
Parquet
, nas razões recursais, o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, pleito que merece acolhimento, uma vez que devidamente comprovado que o Apelado Michael, ao praticar o comércio ilícito de entorpecentes associado a outros indivíduos, sobre eles exercia poder de comando, sendo responsável por fornecer os entorpecentes, emitir ordens para auxílio financeiro a seus vendedores e gerenciamento dos negócios. Em sentido análogo, vide STJ, AgRg no HC n. 807.150/SP, DJe de 28/4/2023. Contudo, tendo em vista que as referidas circunstâncias atenuante e agravante são igualmente preponderantes (art. 67 do Código Penal), mister compensá-las integralmente. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp n. 1.765.139/PR, DJe de 9/5/2019 e TJ-SC – APR 50007160620208240063, Data de Julgamento: 19/10/2021. Desse modo, ficam mantidas como provisórias as penas aplicadas na etapa antecedente. Avançando à terceira fase, pontuando não haver causas de aumento, o Juiz singular assim motivou a não incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: “constatando que há tempos o acusado se dedica a atividade delitiva do tráfico de drogas, havendo inclusive elementos, já fundamentados na sentença, de que tinha voz de comando em grupo responsável pelo comércio de drogas na Orla Norte de Porto Seguro, é mister reconhecer que o mesmo não ostenta os requisitos elencados no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas”. É sabido que a incidência da causa especial de diminuição de pena disciplinada no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. Na hipótese em lume, além de ter sido comprovado que o Apelante Michael Wayne praticava a venda contumaz de entorpecentes na Orla de Porto Seguro, restou evidenciado que ele participava e liderava um grupo voltado para a traficância de drogas, nele operando mesmo depois de preso, sendo mantida, nesta seara, a sua condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, fatores a obstar o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, ante a dedicação a atividades criminosas. Assim, na terceira etapa, restam fixadas as penas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

LXXIX - Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) - cujas penas mínima e máxima o legislador cominou abstratamente em reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa -, na primeira fase, o Juiz de origem reputou como negativas as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às consequências do crime, fixando as reprimendas basilares em 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa. Sobre a culpabilidade, o Sentenciante justificou idoneamente a sua valoração desfavorável, ressaltando que Michael Wayne assumiu papel de comando na associação, o que, efetivamente, demonstra uma conduta mais reprovável do que a ínsita ao tipo penal. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no HC n. 526.535/RJ, DJe de 5/8/2020. Relativamente às consequências do crime, o Magistrado
a quo
as ponderou como negativas, consignando que “crime de associação ao tráfico de drogas afeta sobremaneira a comunidade local, visto que, além de motivar outros delitos, causando intranquilidade e desassossego à comunidade ordeira, cria um verdadeiro estado paralelo ao atual Estado de Direito, fincado no medo e na violência”. Contudo, consoante já explicitado para tal circunstância no crime de tráfico de drogas, a motivação utilizada pelo Juiz se releva genérica, podendo ser aplicada a todas as condutas atinentes ao delito em testilha, razão pela qual fica afastada, de ofício, a valoração desfavorável de tal vetor. Nesse viés, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, bem como aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal, na esteira do entendimento da jurisprudência, retificam-se as penas-base para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, uma vez que a sanção pecuniária deve ser proporcional à pena corpórea. Ausentes atenuantes na segunda fase, o Ministério Público pugnou em sede de recurso pelo reconhecimento da agravante disciplinada no art. 62, inciso I, do Código Penal, em razão da posição de liderança ocupada por Michael Wayne na associação. Todavia, o pleito não merece guarida em atenção ao princípio
non bis in idem
, pois tal circunstância já foi utilizada pelo Sentenciante, na primeira fase, para valorar negativamente o vetor culpabilidade. Assim, ficam mantidas como provisórias as penas aplicadas na etapa antecedente. Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, restam fixadas as penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

LXXX - Acerca do delito de resistência (art. 329,
caput
, do Código Penal), a reprimenda foi aplicada na origem, desde a primeira fase, no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) meses de detenção, sendo assim mantida na terceira fase, de modo que não há reparos a serem realizados. De igual modo, o crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) teve as penas estabelecidas no patamar mínimo da primeira até a terceira fase, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, razão pela qual ficam mantidas. No que concerne ao delito de lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal), considerando a condenação do Apelado Michael Wayne nesta seara recursal, em estrita observância ao disposto no art. 68,
caput
, do Estatuto Repressivo, passe-se à dosimetria da pena. Analisadas as diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo tipo incriminador; sem registro de antecedentes que possam ser reputados como desfavoráveis, diante do princípio da presunção de inocência; não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado, tampouco os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Não há que se falar em comportamento das vítimas. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, a qual fica estabelecida como definitiva para o crime, ante a ausência de agravantes ou atenuantes, na etapa intermediária, e da inexistência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase. Destarte, incidindo,
in casu
, a regra do concurso material de crimes ficam redimensionadas como definitivas para Michael Wayne Passos Silva as penas de 10 (dez) anos, 10 (meses) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e 1.297 (um mil duzentos e noventa e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, tendo em vista o montante final de reprimenda aplicada, bem como por ter sido valorada negativamente circunstância judicial na primeira fase da dosimetria do delito de associação para o tráfico, ratificando-se, ainda, a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta sobejamente demonstrada ao longo deste
decisio
.

LXXXI - Quanto à Apelante/Apelada Sarah Maria Dias Caminha, em relação ao delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, considerando a sua condenação nesta seara recursal, em estrita observância ao disposto no art. 68,
caput
, do Estatuto Repressivo, passe-se à dosimetria da pena. Analisadas as diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal, bem como pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que a acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo tipo incriminador; sem registro de antecedentes que possam ser reputados como desfavoráveis, diante do princípio da presunção de inocência; não há elementos para valorar negativamente a conduta social da acusada, tampouco os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Não há que se falar em comportamento das vítimas. No que se refere à personalidade do agente, a Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que “para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente” (AgRg no HC n. 785.120/PE, DJe de 14/12/2022.). Ademais, “a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390)” (REsp n. 1.794.854/DF, DJe de 1/7/2021). Desse modo, mister valorar negativamente a personalidade da Apelada, acolhendo nessa quota o pleito Ministerial, uma vez que, mesmo depois de presa, a Ré tentou interferir e manipular a persecução penal, ao direcionar como deveria ser o depoimento de testemunhas, além de orientar outros integrantes da associação a destruir provas em situação de flagrante, tudo com o auxílio de celulares ilegalmente utilizados no presídio, apresentando índole agressiva, ao ameaçar diversas vezes a sogra (Hilda), caso não agisse como por ela determinado, e mostrando-se dissimulada, na medida em que tentou, a todo tempo, se passar por vítima. Registre-se que, em relação ao dia do flagrante, os policiais Douglas e Kalny já tinham noticiado que Sarah também desobedeceu à ordem para permanecer de costas e tentou tumultuar a abordagem de Michael, ao gravar vídeo e ir para cima da guarnição.

LXXXII - Outrossim, inviável acolher o pedido do
Parquet
para valorar como desfavorável a conduta social da acusada, pois as circunstâncias elencadas se confundem com as utilizadas para valorar negativamente a personalidade, sendo vedado o
bis in idem
. No que se refere à quantidade das drogas, embora não se olvide da natureza mais nociva da cocaína, verifica-se que o montante apreendido, a saber, 19,7g (dezenove gramas e sete decigramas), não evidencia uma maior gravidade da conduta do que a já recriminada pelo tipo penal, não justificando a valoração negativa da aludida circunstância preponderante. Portanto, diante da valoração negativa de uma vetorial, afigura-se incabível o pleito defensivo para fixação das basilares no patamar mínimo. Ainda, no que concerne à aplicação da reprimenda basilar, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020). Dessa maneira, tendo em vista o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas (15 e 5 anos), e aplicando a fração de 1/10 para cada circunstância negativa, fixam-se as penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, uma vez que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal e tais reprimendas se mostras suficientes à repressão e prevenção do crime. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, ficam mantidas como provisórias as penas aplicadas na etapa antecedente. Avançando à terceira fase, não havendo causas de aumento, pelos mesmos motivos já expostos para o Apelante Michael Wayne, a Apelada Sarah não faz jus à incidência do redutor do tráfico privilegiado por restar provada a sua dedicação a atividades criminosas, participando com o esposo, reiteradamente, da entrega de entorpecentes aos compradores, além de ter sido mantida a sua condenação pela prática do delito de associação para o tráfico, incompatível com a aplicação do aludido benefício, razões palas quais não merece acolhimento a pretensão defensiva nesse sentido. Logo, restam as penas de Sarah fixadas em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

LXXXIII - Relativamente ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), o Sentenciante valorou como negativas a culpabilidade e as consequências do crime, aplicando as penas-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. Acerca da culpabilidade, o Magistrado consignou que a acusada tinha potencial conhecimento da ilicitude dos seus atos, fundamentação que se afigura inidônea, pois inerente ao tipo penal, devendo ser afastada a valoração desfavorável. Em relação às consequências do delito, pontuou que “o crime de associação ao tráfico de drogas afeta sobremaneira a comunidade local, visto que, além de motivar outros delitos, causando intranquilidade e desassossego à comunidade ordeira, cria um verdadeiro estado paralelo ao atual Estado de Direito, fincado no medo e na violência”, argumentação que, na linha já ponderada alhures, também não se releva idônea, por lastrear-se em circunstâncias genéricas, comuns ao crime em testilha. De outra banda, postulou o Ministério Público a valoração negativa da personalidade da Apelada, também quanto ao delito de associação para o tráfico, o que merece guarida, pelos mesmos motivos já expendidos quando da sua apreciação no crime de tráfico de drogas. Assim, havendo uma circunstância judicial negativa, inviável acolher a pretensão defensiva para redução das penas-base ao mínimo legal, pelo que, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal, na esteira do entendimento da jurisprudência, restam redimensionadas para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, uma vez que a sanção pecuniária deve ser proporcional à pena corpórea. Não havendo agravantes ou atenuantes, na etapa intermediária, tampouco causas de aumento ou diminuição, na terceira fase, ficam as reprimendas estabelecidas no montante acima discriminado.

LXXXIV - Diante do concurso material de crimes, restam as penas definitivas de Sarah Maria Dias Caminha redimensionadas para 09 (nove) anos, 10 (meses) e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.387 (um mil trezentos e oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, modificando-se o regime prisional inicial da sanção corporal para o fechado, diante do
quantum
de pena aplicado, na esteira do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, bem como da valoração de circunstâncias negativas na primeira fase da dosimetria em relação a ambos os delitos, motivo pelo qual não prospera o pedido de detração penal. Ainda, não se afigura possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de preenchimento do requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal. Quanto ao requerimento do direito de recorrer em liberdade, a despeito da condenação pelo delito de tráfico de drogas, com o consequente redimensionamento das penas e modificação do regime prisional inicial para o mais gravoso, cumpre manter a benesse já deferida na origem, carecendo o pleito de interesse recursal à míngua de pedido do Ministério Público em sentido contrário, tendo em vista a impossibilidade de decretação,
ex officio
, da custódia cautelar. Finalmente, não deve ser acolhido o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar para o cumprimento da pena corporal definitiva, ao argumento da existência de filhos menores, pois trata-se de matéria de competência do Juiz da Execução, ao qual caberá a eventual análise do preenchimento das condições previstas no art. 117 da Lei de Execuções Penais.

LXXXV - No que se refere aos veículos utilizados na prática da traficância, razão assiste ao Ministério Público quanto ao pedido de decretação de perdimento do automóvel Chevrolet S10, cor Preta, placa PLH1254. Consoante sobejamente demonstrado, especialmente por meio dos depoimentos judiciais das testemunhas protegidas em cotejo com o Relatório de Análise das imagens do condomínio em que moravam os acusados (ID. 169485605, PJe 1º Grau), verifica-se que o aludido veículo era utilizado habitualmente pelos Réus para entregar drogas a alguns compradores. Outrossim, consta dos autos apensos de nº 0500377-77.2020.8.05.0201 (SAJ 1º Grau) - referentes ao pedido de busca e apreensão veicular -, declaração fornecida em sede Ministerial por Jefferson Fonseca Dias (fls. 12/13), proprietário do automóvel em testilha (DUT à fl. 15), na qual afirmou ter negociado o veículo com Michael, bem que não foi para ele transferido por não ter quitado o pagamento, faltando seis prestações. Informou, ainda, que em nenhum momento negociou a venda do automóvel com o pai de Michael e que este em momento algum foi ver o carro com Michael antes da compra, sendo que, em razão da ausência de pagamentos, foi à casa de Michael em 12/04/2020, quando os pais dele noticiaram que ele estaria viajando, mas que as prestações estavam pagas. Nesse viés, apesar de a decisão de fl. 67 ter deferido o depósito da S10 ao pai de Michael, Sr. Orlando Lopes da Silva, bem assim ter excluído o referido bem do perdimento decretado em sentença, determinando a feitura de termo de entrega definitiva, ao compulsar os autos de nº 0500377-77.2020.8.05.0201 (SAJ 1º Grau), observa-se que não há documento comprobatório de que o veículo tenha sido adquirido, efetivamente, pelo pai de Michael, e, embora o proprietário tenha relatado ao Promotor de Justiça que Michael comentou sobre o pai dele também estar rodando com o veículo, em momento algum relatou ter negociado o carro om o Sr. Orlando, cabendo destacar, ainda, que o próprio Michael asseverou em Juízo não possuir conta bancária, sendo possível que o genitor realizasse os pagamentos em seu nome, não restando indene de dúvidas que, além de ser usado para fins ilícitos, o bem não tenha sido adquirido com dinheiro do tráfico.

LXXXVI - O art. 91, inciso II, do Código Penal prescreve que, entre outros, são efeitos da condenação a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de boa-fé
: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; e b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Também disciplina a matéria o Código de Processo Penal, ao dispor, no art. 119, que “as coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé”; e prever, no art. 120, que “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”. Na situação em comento, não resta evidenciado de forma inequívoca que o genitor de Michael se trata de terceiro adquirente de boa-fé, de modo a não figurar como parte legítima para pleitear a restituição do bem em comento. Ademais, o perdimento de bens ou valores utilizados no tráfico de drogas, em favor da União, encontra previsão constitucional, no art. 243, parágrafo único, da Carta Magna, bem como no art. 63 da Lei 11.343/06, tendo o Pretório Excelso, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixado a tese de que
"É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.".
Logo, devidamente comprovado que o veículo em testilha era utilizado para a prática do tráfico de drogas pelos Réus, a decretação de seu perdimento é medida de rigor. Portanto, mister a reforma da sentença para decretar o perdimento, em favor da União, do veículo Chevrolet S10, cor Preta, placa PLH1254, com fulcro no art. 61, inciso II, do Código Penal e art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determinando, ainda, que se realize nova busca e apreensão do bem.

LXXXVII - Lado outro, merece acolhimento o pleito de restituição do veículo Marca/Modelo FORD FUSION TITANIUM 2.0 GTDI, PLACA PKF7E00, COR BRANCO, 3FA6P0D90GR228725, Renavan 01104872444, formulado pelo Banco Toyota do Brasil S/A. O acurado exame dos autos permite observar que o aludido bem era utilizado pelos Réus na prática da traficância ilícita de entorpecentes, inclusive com habitualidade, sendo certo que foi apreendido por ocasião da prisão em flagrante de Michael, oportunidade na qual se encontrava em companhia da esposa Sarah e transportava no automóvel 19 (dezenove) papelotes de cocaína destinados à venda. Ademais, verifica-se que o referido veículo foi objeto de contrato de compra e venda, firmado entre o Sr. Vanderley Pereira de Oliveira (vendedor) e Michael Wayne Passos Silva (adquirente) (ID. 169486897, págs. 01/02, PJe 1º Grau). Nada obstante, da documentação acostada aos IDs. 169485602, pág. 12 e 169486909/169486913, PJe 1º Grau, constata-se, em verdade, que o carro em foco encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco Toyota, real proprietário do móvel, figurando o Sr. Vanderley Pereira de Oliveira como devedor fiduciante e possuidor direito do bem. De maneira que, demonstrando tratar-se de terceiro de boa-fé, não havendo indício algum de ciência pela instituição financeira acerca da utilização do veículo para fins ilícitos, nem subsistindo interesse processual sobre o bem, cabível, com fundamento nos permissivos legais já elencados alhures, a sua restituição ao banco requerente, que não pode ser prejudicado por conduta de outrem, até porque, segundo o princípio da intranscendência da pena, a sanção não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Assim, imperiosa a reforma da sentença para determinar a restituição do veículo FORD FUSION TITANIUM 2.0 GTDI, PLACA PKF7E00, COR BRANCO, 3FA6P0D90GR228725, Renavan 01104872444, ao Banco Toyota do Brasil S/A.

LXXXVIII - Por fim, foi requerida pela Defesa de Michael Wayne, em sede de contrarrazões recursais, a restituição do veículo Mercedes Benz C 180, placa policial OKS7AO3, adquirido pela genitora de Michael, Sra. Hilda, da Aliança Serviços Ltda, sua real proprietária. Entretanto, além da inadequação da via eleita para processamento do pleito, carece o postulante da necessária legitimidade, a ensejar o não conhecimento da pretensão.

LXXXIX – Parecer da Procuradoria de Justiça pela rejeição das preliminares, conhecimento e provimento parcial do Apelo Ministerial, para condenar Sarah Maria Dias Caminha também pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, exasperando as penas-base no tocante a ambos os crimes, em razão da valoração negativa da culpabilidade, e para condenar Michael Wayne Passos Silva pela prática do crime previsto no art. 129 do Código Penal, determinando o perdimento do veículo Chevrolet S10, cor preta, placa PLH 1254; e pelo conhecimento e improvimento dos Recursos de Apelação interpostos por Sarah Maria Dias Caminha, Michael Wayne Passos Silva e pelo Banco Toyota do Brasil S/A.

XC –
PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DE SARAH MARIA DIAS CAMINHA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DE MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas
para retificar as penas-base do delito de tráfico de drogas ao mínimo legal.
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de: a) condenar Michael Wayne Passos Silva também pelo delito tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal, reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal para o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e, DE OFÍCIO, afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime quanto ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06, redimensionando as penas definitivas respectivas para 10 (dez) anos, 10 (meses) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e 1.297 (um mil duzentos e noventa e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo; b) condenar Sarah Maria Dias Caminha também pela prática do delito disciplinado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e valorar negativamente o vetor personalidade do agente para os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, redimensionado as penas definitivas respectivas para 09 (nove) anos, 10 (meses) e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.387 (um mil trezentos e oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, e modificando o regime prisional inicial da sanção corporal para o fechado; e c) decretar o perdimento, em favor da União, do veículo Chevrolet S10, cor preta, placa PLH1254, determinando, ainda, que se realize nova busca e apreensão do bem. APELO DO BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A CONHECIDO E PROVIDO, para determinar, em seu favor, a restituição do veículo Ford Fusion Titanium 2.0 GTDI, placa PKF7E00, cor banca, chassi 3FA6P0D90GR228725, Renavan 01104872444.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500194-09.2020.8.05.0201, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, o Ministério Público do Estado da Bahia, Michael Wayne Passos Silva e Sarah Maria Dias Caminha e, ainda, como Apelante, o Banco Toyota do Brasil S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer dos Recursos, sendo rejeitada, por maioria,

a preliminar de
nulidade do feito em razão da gravação da entrevista reservada entre acusados e seus defensores, demais preliminares rejeitadas, à unanimidade;
no mérito, à unanimidade
,

NEGAR PROVIMENTO AO APELO

interposto por Sarah Maria Dias Caminha
;
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO interposto por Michael Wayne Passos Silva
, apenas para retificar as penas-base do delito de tráfico de drogas ao mínimo legal;
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
, a fim de: a) condenar Michael Wayne Passos Silva também pelo delito tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal, reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal para o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e,
DE OFÍCIO
, afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime quanto ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06, redimensionando as penas definitivas respectivas para 10 (dez) anos, 10 (meses) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e 1.297 (um mil duzentos e noventa e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo; b) condenar Sarah Maria Dias Caminha também pela prática do delito disciplinado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e valorar negativamente o vetor personalidade do agente para os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, redimensionado as penas definitivas respectivas para 09 (nove) anos, 10 (meses) e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.387 (um mil trezentos e oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, e modificando o regime prisional inicial da sanção corporal para o fechado; e c) decretar o perdimento, em favor da União, do veículo Chevrolet S10, cor preta, placa PLH1254, determinando, ainda, que se realize nova busca e apreensão do bem; e
DAR PROVIMENTO AO APELO

interposto pelo Banco Toyota do Brasil S/A
, para determinar, em seu favor, a restituição do veículo Ford Fusion Titanium 2.0 GTDI, placa PKF7E00, cor banca, chassi 3FA6P0D90GR228725, Renavan 01104872444, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.